Tribunal: CARF
Processo: 15746.725935/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS FATOS. TVF. DESCARACTERIZAÇÃO.
O termo de verificação fiscal constitui parte integrante do auto de infração, não se caracterizando nulidade por ausência de descrição dos fatos imputados à empresa autuada, quando este documento contém a descrição de todos os elementos necessários à compreensão da acusação fiscal e se encontra vertido em linguagem clara e concisa.
NULIDADE. INCONSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. INADMISSIBILIDADE.
Sendo o ônus da prova imposto a quem alega, não se deve acatar pedido de nulidade do lançamento quando baseado em alegações de inconsistências ou incoerências do lançamento apresentadas de forma genérica, sem a identificação das falhas alegadas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
IRPJ. ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO. RECONHECIMENTO DE GANHO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. BAIXA DE AVJ. ÔNUS DA PROVA.
Resta caracterizada a ocorrência do fato gerador tributário e a omissão que justifica a autuação fiscal, quando se verifica que investimentos cuja avaliação justificaram o reconhecimento e diferimento de ganhos de AVJ foram alienados e houve a concomitante baixa desses ganhos das contas específicas em que estavam sendo controlados e distribuição de dividendos no mesmo montante, sem que o valor correspondente tenha sido integralmente adicionado na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL. A apresentação de argumentos genéricos e desacompanhados de qualquer comprovação não é suficiente para afastar o dever de pagar tributo.
ADIÇÃO AO LUCRO REAL. GANHO. REALIZAÇÃO DE AVJ. AUTUAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR ESPONTANEAMENTE ADICIONADO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ATIVOS.
Quando a fiscalização verifica incompatibilidade entre as adições ao lucro real realizadas espontaneamente pela pessoa jurídica fiscalizada e o que foi baixado das contas que controlam o AVJ na contabilidade, a dedução do primeiro valor para fins de autuação depende da identificação dos ativos a que se referem, conforme exige a legislação que autoriza o diferimento da tributação do ganho por ele representado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725935/2023-51
ACÓRDÃO
1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.

FAZENDA NACONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. TVF. DESCARACTERIZAÇÃO.
O termo de verificação fiscal constitui parte integrante do auto de infração,
não se caracterizando nulidade por ausência de descrição dos fatos
imputados à empresa autuada, quando este documento contém a
descrição de todos os elementos necessários à compreensão da acusação
fiscal e se encontra vertido em linguagem clara e concisa.
NULIDADE. INCONSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
ARGUMENTOS GENÉRICOS. INADMISSIBILIDADE.
Sendo o ônus da prova imposto a quem alega, não se deve acatar pedido
de nulidade do lançamento quando baseado em alegações de
inconsistências ou incoerências do lançamento apresentadas de forma
genérica, sem a identificação das falhas alegadas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
IRPJ. ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO. RECONHECIMENTO DE GANHO.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. BAIXA DE AVJ. ÔNUS DA PROVA.
Resta caracterizada a ocorrência do fato gerador tributário e a omissão que
justifica a autuação fiscal, quando se verifica que investimentos cuja
avaliação justificaram o reconhecimento e diferimento de ganhos de AVJ
foram alienados e houve a concomitante baixa desses ganhos das contas
específicas em que estavam sendo controlados e distribuição de
dividendos no mesmo montante, sem que o valor correspondente tenha
Fl. 7386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
2
sido integralmente adicionado na apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL. A apresentação de argumentos genéricos e
desacompanhados de qualquer comprovação não é suficiente para afastar
o dever de pagar tributo.
ADIÇÃO AO LUCRO REAL. GANHO. REALIZAÇÃO DE AVJ. AUTUAÇÃO.
DEDUÇÃO DO VALOR ESPONTANEAMENTE ADICIONADO. AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO DOS ATIVOS.
Quando a fiscalização verifica incompatibilidade entre as adições ao lucro
real realizadas espontaneamente pela pessoa jurídica fiscalizada e o que foi
baixado das contas que controlam o AVJ na contabilidade, a dedução do
primeiro valor para fins de autuação depende da identificação dos ativos a
que se referem, conforme exige a legislação que autoriza o diferimento da
tributação do ganho por ele representado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, quanto aos recursos voluntários, em rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em lhes dar parcial provimento, apenas para excluir das bases de cálculo a
parcela de R$ 93.936.456,13, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – relator
Assinado Digitalmente
Fernando Belcher da Silva– presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários (e-fls. 6458 e ss) em que os
Recorrentes se insurgem contra decisão no Acórdão da DRJ (AC n. 109-021.818 – 2a
TURMA/DRJ09, e-fls. 6401 e ss) que julgou procedente em parte a Impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário em litígio. Assim dispôs a DRJ:
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar (i) improcedente a impugnação da contribuinte, General Shopping e Outlets do Brasil
Fl. 7387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
3
S.A.; (ii) julgar parcialmente procedente as impugnações apresentadas pelas responsáveis
solidárias General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário – FII,
Planner Corretora de Valores S/A, Vanti Administradora e Incorporadora S.A., Securis
Administradora e Incorporadora S.A. e Levian Participações e Empreendimentos S.A., para
afastar a responsabilidade pela multa de ofício decorrente de omissão no preenchimento do
LALUR/ECF e manter a responsabilidade dessas pessoas jurídicas sobre o crédito tributário
de IRPJ e CSLL.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para dar
ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor Recurso
Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme facultado pela legislação aplicável e demais
providências de sua alçada.
A infração que motivou a autuação baseia-se em constatação, segundo a autuação
fiscal, de publicação realizada pela própria empresa, dando notícia de fato relevante concernente em
realização de reservas de lucros em 2018 no montante de R$ 828.955.780,04, utilizada para
pagamento de rendimentos aos acionistas em 2019, no mesmo valor, sem que o montante realizado
tenha sido adequadamente oferecido à tributação. Assim dispôs a DRJ, em Relatório (e-fls. 5.886 e
ss):
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal pelo qual foram constituídos créditos
tributários de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL e multa por descumprimento de obrigação acessória, tendo em
vista fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2018.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF que acompanha os autos de infração,
foi verificada realização de reservas de lucros em 2018, utilizada para pagamento de
rendimentos aos acionistas em 2019, sem que o valor realizado tenha sido adequadamente
oferecido à tributação. A fiscalização transcreve parte de publicação realizada pela própria
empresa fiscalizada, dando notícia de fato relevante, que consiste no reconhecimento da
realização de lucros registrados na reserva de lucros a realizar no montante de R$
828.955.780,04, em função “da conferência pela Companhia de Ativos (abaixo descritos), a
valor de mercado, ao Fundo de Investimento Imobiliário Top Center, inscrito no CNPJ/MF
sob o n. 11.769.604/0001-13 (“FII”), cujas cotas são atualmente detidas indiretamente pela
Companhia, a ser implementada nos termos de Compromisso de Subscrição das Cotas do
FII, celebrado entre a Companhia e o FII (“Compromisso”), com o objetivo de permitir o
aproveitamento de benefícios advindos da estrutura do FII e atender a legislação e a
regulamentação aplicáveis”.
Esta informação dá conta ainda de que a operação será realizada pela “realocação de ativos
envolvendo a Companhia e as suas controladas, Levian Participações e Empreendimentos
Ltda. (“Levian”) e Securis Administradora e Incorporadora Ltda. (“Securis”), abrangendo,
mas não se limitando, a cisão parcial da Levian e da Securis com versão das participações
societárias detidas nas Subsidiárias Objeto para as respectivas Subsidiárias Objeto, além de
dívidas e adiantamentos devidos pela Levian ou Securis, conforme o caso, contra as
mesmas Subsidiárias Objeto, de modo que a Companhia passe a deter participação direta
nas Subsidiárias Objeto (“Realocação de Ativos”)”, bem como de que a realização do lucro
registrado na conta de Reserva de Lucros a Realizar – RLAR justificou a aprovação de
distribuição de dividendos aos acionistas no mesmo valor.
A autoridade fiscal relata que a análise das demonstrações financeiras da companhia revela
que sua participação em empreendimentos de shopping centers foi drasticamente reduzida
Fl. 7388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
4
quando comparados os dados de 31/12/2017 e 31/12/2018, havendo uma redução da área
bruta locável de 195.757m2 para 67.214m2. Houve um esvaziamento patrimonial da
sociedade, com redução de seu patrimônio líquido em mais de 1 bilhão de reais. No âmbito
dessas mudanças, foram baixados valores de subcontas de Ajuste a Valor Justo do Ativo e a
baixa de Reserva de Lucros a Realizar, contabilizando dividendos a pagar no valor de R$
828.955.780,00.
Após essa explanação inicial, a autoridade fiscal relata os procedimentos que foram
adotados durante a fiscalização, descrevendo as respostas que foram oferecidas pela
fiscalizada. Entre esses esclarecimentos, está o que segue:
Os lucros destinados para a RLAR têm origem na alteração do método, adotado
pela Companhia, para mensurar suas propriedades imobiliárias. A mudança do
método de custo de aquisição para valor justo gerou um ganho de R$
958.644.000,00 (novecentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e
quatro mil reais). Esse lucro não tinha sido realizado financeiramente, assim, na
assembleia geral ordinária, realizada em 30 de abril de 2015, esse lucro foi
destinado para a RLAR. Nos termos do artigo 197 da Lei 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“LSA”), a reserva de lucros a realizar (“RLAR”) é
uma reserva de lucros na qual são registrados os lucros, reconhecidos de acordo
com o regime de competência, que não tenham sido ainda realizados
financeiramente.
Conforme estabelece o § 2o do artigo 197 c/c o inciso III do artigo 202 da LSA, o
lucro destinado para a RLAR somente pode ser usado (i) para absorver prejuízos
em exercícios sociais subsequentes ou (ii) para pagamento de dividendos. Assim, o
lucro destinado para a RLAR foi parcialmente usado para absorver prejuízos em
exercícios sociais subsequentes, de modo que, em 31 de dezembro de 2017, o saldo
da RLAR era de R$ 828.955.780,00 (oitocentos e vinte e oito milhões, novecentos e
cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais).
Em 09 de abril de 2019, o lucro destinado para a RLAR foi integralmente pago
como dividendo, sendo (i) R$ 207.238.945,00 (duzentos e sete milhões, duzentos e
trinta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro (“Parcela em
Dinheiro”) e (ii) R$ 621.716.835,00 (seiscentos e vinte e um milhões, setecentos e
dezesseis mil, oitocentos e trinta e cinco reais) em cotas de um fundo de
investimento imobiliário (“Parcela In Natura”). O pagamento da Parcela em
Dinheiro foi feito com recursos detidos pela Companhia e dele não resultou nenhum
efeito fiscal. O pagamento da Parcela In Natura gerou um impacto fiscal de R$
17.513.430,67 (dezessete milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e trinta reais
e sessenta e sete centavos).
Foi afirmado, ainda, pela empresa fiscalizada, que:
A realização do AVJ dos Ativos Imobiliários resultou da celebração, entre a
Companhia e o Fundo de Investimento Imobiliário – FII Top Center (“Fundo”), em
21 dezembro de 2018, do Compromisso de Subscrição de Cotas (Doc. 03), por meio
do qual a Companhia obrigou-se, de forma irrevogável e irretratável, a subscrever
cotas de emissão do Fundo e a integralizá-las mediante a conferência dos ativos
imobiliários relacionados acima. A estrutura societária antes e depois da
celebração do Compromisso de Subscrição de Cotas pode ser ilustrada conforme o
Anexo I.
A respeito de uma adição realizada no mesmo ano, no valor de R$ 93.936.456,13, afirmou
que “decorre da realização, nos termos do § 3o dos artigos 24-A e 24-B do Decreto-Lei
Fl. 7389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
5
1.598, de 26 de dezembro de 1977, conforme alterado, da contrapartida do ajuste positivo,
registrado pela Companhia com relação à sua participação na Vanti Administradora e
Incorporadora Ltda. (“Vanti”), que era evidenciado contabilmente em subconta vinculada
ao investimento, conforme o disposto no caput e § 1o dos referidos artigos do Decreto-Lei
1.598/77”.
Com base na resposta relatada no parágrafo precedente, houve nova intimação por parte da
fiscalização, solicitando, entre outros itens, o que segue:
1) Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1, a Companhia informou que do
valor de R$ 828.955.780,00 registrado à conta de Reserva de Lucros a Realizar,
somente adicionou ao Lucro Real a parcela correspondente ao valor de R$
93.936.456,13, sem apresentar justificativa para tal. – Favor esclarecer a adição de
somente R$ 93.936.456,13 do valor total de R$ 828.955.780,00 relativo a Reserva
de Lucros a Realizar, tendo em vista o disposto no art. 25-A, §3°, do Decreto-Lei n°
1.598/77, com redação da Lei n° 12.973/2014.
Esse pedido de esclarecimento foi reiterado pela fiscalização, que chegou a
conceder prorrogação de prazo, contudo nenhuma informação foi prestada, de
forma a justificar a discrepância entre os valores.
O TVF contém igualmente descrição de diligências realizadas na Vanti Administradora e
Incorporadora Ltda.; na Levian Participações e Empreendimentos Ltda. e na Securis
Administradora e Incorporadora Ltda. Nessas diligências, a autoridade fiscal apurou que as
cotas da Vanti foram transferidas para a General Shopping e Outlets do Brasil S/A em
26/12/2018, para que nela fosse realizada a Realocação de Ativos noticiada no Fato
Relevante. No dia seguinte (27/12/2018), a “VANTI recebeu, como resultado da operação
de “Realocação de Ativos” realizada pela General Shopping, os ativos imobiliários que
foram posteriormente vertidos ao Fundo Imobiliário Top Center, passando o capital da
sociedade de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 619.961.105,00 (seiscentos e dezenove
milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e cinco reais)”. A fiscalização relata que
“Na operação de Realocação de Ativos foi realizada a cisão parcial desproporcional das
empresas Securis e Levian Participações e Empreendimentos Ltda (Levian) para
incorporação do acervo cindido à VANTI ora diligenciada. Os acervos cindidos das
empresas Securis e Levian correspondem às participações societárias de empresas
administradoras, cada uma, de um respectivo shopping center ou outlet, no total de onze
empreendimentos”.
No dia 29/01/2019, a fiscalizada se retirou da VANTI transferindo suas cotas ao General
Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário – (GSFI II), antes
chamado de Fundo de Investimento Imobiliário – FII Top Center, administrado pela
Planner Corretora de Valores S/A.
A fiscalização informa que, embora a empresa Vanti tenha registrado e zerado valores a
título de AVJ em 2018, eles não foram oferecidos à tributação.
Em relação à Levian, destaca que ela incorporou quatro empresas que detinham em
conjunto 90% do International Shopping Guarulhos, e que também foi noticiado pela
General Shopping (controladora da Levian) como Fato Relevante a alienação de 79,9%
desse Shopping. Como a realização dos Ganhos com Ajuste a Valor Justo objeto da
fiscalização ocorreu com a cisão parcial da Levian e Securis e incorporação do patrimônio
na subsidiária VANTI, a fiscalização buscou se certificar de que os Ganhos com Ajuste a
Valor Justo objeto deste auto de infração não foram tributados pela LEVIAN. Entretanto,
apurou que os únicos valores identificados e tributados pela LEVIAN relativos à tributação
de AJUSTE A VALOR JUSTO se referiam à alienação do INTERNATIONAL
Fl. 7390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
6
SHOPPING GUARULHOS e não se relacionavam com os fatos objeto de tributação
descrito nas infrações apuradas no termo que deu origem ao lançamento agora em análise.
A fiscalização relata que a Cisão da Levian ocorreu em 27/12/2018, com a incorporação do
acervo cindido pela subsidiária Vanti, bem como que “verificada a contabilidade
empresarial não houve a manutenção de valores em contas de Ajuste a Valor Justo na
empresa LEVIAN Administradora e Incorporadora Ltda, pois ocorreu a baixa dos valores
contabilizados a título de AVJ, sem a respectiva tributação de ganhos com Ajuste a Valor
Justo relativos aos valores ora exigidos neste Termo de Verificação Fiscal”.
Quanto à Securis, é de se destacar que, em 18/12/2018, “ocorreu aumento de capital pela
General Shopping Investments Limited. Logo em seguida, em 27 de dezembro de 2018, em
decorrência da deliberação da RCA de 21 de dezembro de 2018 da General Shopping e por
meio da 15a Alteração de seu Contrato Social, ocorreu a cisão parcial da SECURIS com a
incorporação do acervo cindido pela subsidiária VANTI. Nessa operação a General
Shopping se retirou da sociedade SECURIS”. É destacado, ainda, que “em relação às
participações nas empresas relacionadas acima, objeto de cisão parcial e incorporação pela
VANTI, verificada a contabilidade empresarial não houve a manutenção de valores em
contas de Ajuste a Valor Justo na empresa SECURIS Administradora e Incorporadora Ltda,
pois ocorreu a baixa dos valores contabilizados a título de AVJ, sem a respectiva tributação
de ganhos com Ajuste a Valor Justo relativos aos valores ora exigidos neste Termo de
Verificação Fiscal. No caso da Securis não se identificou na ECF nenhum valor tributado a
título de ganhos com AVJ”.
A autoridade fiscal apresenta um histórico dos ganhos e perdas com equivalência
patrimonial da companhia para, ao fim, concluir que “Os resultados acima demonstram que
as perdas com Equivalência Patrimonial superaram os resultados positivos em todo período
analisado. Isso se repete se incluirmos na análise os anos de 2013, 2012 e 2011, conforme
demonstrado na DFP de 2013, o que também demonstra com clareza que o evento de
avaliação dos ativos a Valor Justo foi o precursor do aumento patrimonial da companhia
desde 2014, não havendo justificativa para confundir os ganhos de Ajuste a Valor Justo
com os resultados de Equivalência Patrimonial”.
Pelas razões acima descritas, foi considerado que houve realização dos valores registrados
como Ajuste a Valor Justo sem que o valor desse ganho tenha sido oferecido à tributação:
“No caso presente, ocorreu a realização do ganho com baixa ou liquidação das contas de
AVJ relativo às participações societárias em 2018 sem que a fiscalizada tenha adicionado,
ao Lucro Real de 2018, os valores dos ganhos evidenciados em subcontas de AVJ”. Além
disso, a fiscalização contatou que “em 2018 a falta de contabilização ou falta de registro de
subconta de Ajuste a Valor Justo no registro da contabilidade da fiscalizada que deixou de
demonstrar os Ganhos com AVJ na alienação de ativos que foram vertidos para a VANTI
ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA em 27 de dezembro de 2018, por
meio da 3a Alteração do Contrato Social da investida (VANTI). Isto é, a contabilidade da
fiscalizada General Shopping deixou de registrar uma subconta de AVJ para o controle
desses ganhos com a participação na VANTI, o que importa na impossibilidade de
aplicação da regra de novo diferimento da tributação. Ou seja, o valor total da contrapartida
dos ajustes positivos registrados nas subcontas de AVJ da General Shoppings tinha que ser
adicionado ao lucro real apurado em 2018”.
Depois de apresentar um histórico dos valores escriturados a título de AVJ, a autoridade
fiscal conclui que o valor total de R$ 962.493.282,95 de ganhos com Ajuste a Valor Justo,
escriturados e baixados em 2018, deveria ser adicionado ao Lucro Real nesse mesmo
período. Em relação à apuração desse valor, é apresentada a razão pela qual o montante de
R$ 93.936.456,13 não foi deduzido da base de cálculo do lançamento. Segundo é
Fl. 7391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
7
explicado, a composição desse valor não foi demonstrada de forma analítica, não havendo,
por isso, clareza quanto à sua composição. Além disso, o mesmo valor teria sido adicionado
à base de cálculo da CSLL, contudo a descrição seria de que se trata de “depreciação”.
Diante da imprecisão quanto aos elementos que a compõe, não foi possível atribuir essa
importância à realização de AVJ que foi identificada pela fiscalização.
Além do lançamento de IRPJ e de CSLL, foi aplicada multa por apresentação do LALUR
com omissões, o que está previsto no art. 8o-A, II, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Foi atribuída responsabilidade tributária solidária às empresas Securis e Levian pela
existência de interesse comum (art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN), “tendo
em vista a clara realização do fato gerador em conjunto com a companhia fiscalizada, com
a realização dos Ganhos com Ajuste a Valor Justo, contabilizados em subcontas do ativo e
que foram baixados em dezembro de 2018, data da alienação, para a VANTI, das
participações da SECURIS e da LEVIAN em shopping centers”. Também se entendeu
caracterizada a responsabilidade da subsidiária Vanti por “interesse comum e por sucessão,
nos termos do art. 132, caput, do CTN e art. 5°, III e §1°, b, do Decreto-Lei n° 1.598/77. A
VANTI foi a beneficiária imediata na operação pois recebeu parte relevante do patrimônio
da companhia que estava antes alocada nas empresas SECURIS e LEVIAN: participação
em onze (11) shopping centers, dos dezesseis (16) que antes a companhia participava”.
À PLanner Corretora de Valores S/A foi atribuída responsabilidade sob a justificativa de
que organizou a conferência de imóveis a um fundo imobiliário com mais de 25% (vinte e
cinco por cento) das cotas detidas por um único sócio quotista em tipificação descrita no
art. 2° da Lei n° 9.779, de 1999. Esse comportamento seria suficiente para atrair a aplicação
dos art. 134, III, e 135, I, do CTN, assim como do art. 4o da Lei no 9.779, de 1999. A esse
argumento, é adicionado que “o fundo constituído foi o sucessor de fato da GENERAL
SHOPPING, visto que o patrimônio da GENERAL SHOPPING foi esvaziado em favor do
fundo, atraindo também a aplicação do disposto no art. 132, do CTN e art. 5°, III e § 1°, b,
do Decreto-Lei n° 1.598/77, em relação ao ente despersonalizado. Tal norma deve ser
aplicada considerando o art. 2° da Lei n° 9.779, de 1999”.
No entender da fiscalização, “a VANTI foi a sucessora imediata da cisão parcial das
empresas LEVIAN e SECURIS, e o General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de
Investimento Imobiliário, o sucessor mediato, já que era possível observar tal resultado
desde o início da operação, conforme divulgado no Fato Relevante de 26 de dezembro de
2018, cujo objetivo estava claramente descrito no item 4 da RCA de 21 de dezembro de
2018”. Após as mudanças implementadas, teria restado a seguinte estrutura organizacional:

Fl. 7392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
8

Essa estrutura demonstraria que “a Companhia, embora tenha vertido seus ativos ao FII
utilizando a subsidiária VANTI, se manteve como controladora indireta dos imóveis. Ou
seja, manutenção do interesse comum na operação, conforme se constata também pela
leitura atenta do Prospecto do referido Fundo, onde GSB se refere à General Shopping e
Outlets do Brasil S/A”. Nesse prospecto, os empreendimentos são descritos como “os
empreendimentos imobiliários comerciais do tipo shopping center e outlet center,
construídos ou em fase de construção e/ou expansão, desde que desenvolvidos e/ou
administrados pela GSB”. Nesse mesmo documento, as subsidiárias detentoras dos ativos
imobiliários são apresentadas como coobrigadas ao pagamento de dívida emitida pelas
controladoras da Companhia no exterior.
Com esses fatos, a fiscalização entende estar suficientemente caracterizada a
responsabilidade solidária da Planner Corretora de Valores S/A.
Por fim, foi atribuída responsabilidade à General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de
Investimento Imobiliário, em razão da “manutenção do interesse comum na situação que
constituiu os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, e ainda, a sucessão de fato”.
O crédito tributário calculado até o momento da lavratura dos autos de infração perfaz o
montante de R$ 649.066.229,64 e foi constituído com multa de ofício de 75%.
Cientes da exigência fiscal, todos os sujeitos passivos apresentaram impugnação.
Em defesa de seus interesses, a autuada, General Shopping e Outlets do Brasil S.A., afirma,
em síntese, que:
01. As autuações são nulas de todo direito, eis que descrevem apenas genericamente
os fatos e infrações praticados pela impugnante, o que implicaria violação do art. 10
do Decreto no 70.235, de 1972, e os art. 5o, LV, e 37 da Constituição Federal.
02. O fisco limitou-se a tributar os valores que estavam em subconta do AVJ e que
foram transferidos para as respectivas contas de investimentos, sem especificar quais
foram as operações que efetivamente incluiu na operação. Em momento nenhum os
fatos objeto da autuação foram concatenados de maneira lógica, que possibilitasse a
compreensão da Impugnante e, portanto, viabilizasse sua defesa.
03. A narrativa trazida no Termo de Verificação Fiscal não pode suprir a exigência
legal de descrição dos fatos, pois há inconsistências e graves incoerências na
Fl. 7393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
9
narrativa fática, contábil e documental apresentada, com valores desconectados dos
lançamentos efetivamente existentes, prejudicando em absoluto o exercício do
direito de defesa da Impugnante.
04. O lançamento de IRPJ e CSLL foi feito com base na movimentação das contas
de AVJ, e nisso houve desconsideração dos esclarecimentos prestados pela
fiscalizada, especialmente de que os valores lançados se referiam a resultado de
equivalência patrimonial.
05. A variação apontada no quadro elaborado pela fiscalização na conta de AVJ no
valor de R$ 1.207.444.930,54 não representa baixa de todos os investimentos da
Impugnante, mas simples transferência das contas de AVJ para a conta de
Investimentos dos saldos existentes em 2014. A transferências dos saldos iniciais de
2014 das contas de Investimento-AVJ para as contas de investimento do mesmo
grupo, foi efetuada em função do entendimento de que os valores contabilizados até
2014 podem ser considerados como custo dos investimentos. Além disso, o valor
tomado pelo fisco como baixado não representa efetivamente baixas e nele estão
incluídas participações em outras controladas. A grande maioria das empresas
continuam até a presente data a pertencer, de forma direta ou indireta, à Impugnante,
como demonstrado na fiscalização pela Impugnante.
06. Além de adicionar indevidamente a importância de R$ 962.493.282,95 ao lucro
real, o fisco deixou de deduzir de tal valor a importância de R$ 93.936.456,13 que já
havia sido tributada pela impugnante, sob a alegação de que (1) houve falta de
clareza das explicações apresentadas pela companhia e (2) que tal valor havia sido
adicionado ao Lucro Real na linha 92.01 de Outras Adições no Lalur – Parte A e no
LACS com a informação de que se trata de “depreciação”. A alegação de falta de
clareza nas explicações dada ao fisco não tem fundamento pois o próprio fisco,
recebeu demonstrativo detalhado quando da diligência efetuada na sede da
Impugnante, o qual foi também por ele próprio anexado junto ao Termo de
Intimação 2 (fls. 1.314). O fato desse valor não ter sido excluído implicaria vício
material da autuação.
07. Não prospera a pretensão de tributar valores pela mera transferência para a conta
de investimento, uma vez que esta situação não se amolda aos pressupostos
fundamentais da tributação da renda. O AVJ apesar de representar contabilmente um
acréscimo patrimonial, ele não goza de disponibilidade econômica ou jurídica,
necessária para fins de tributação, de acordo com o art. 43 do CTN, conforme já foi
julgado pelo CARF.
08. Não há como pretender o fisco que os valores resultantes da avaliação através do
sistema da equivalência patrimonial até 31 de dezembro de 2014 sejam adicionados
ao lucro real para fins de tributação, conforme disposto na própria legislação de
regência e reconhecido pela Coordenação-Geral de Tributação através da Solução de
Consulta no 409, de 2017.
09. Não há qualquer irregularidade na ECF de forma a se justificar a multa lançada.
10. A multa deve ser reduzida a valor razoável, já que desproporcional o percentual
de 3%. Ainda que aplicada em percentual aparentemente legítimo, representa efetiva
violação ao princípio da proporcionalidade, existindo desvirtuamento da função da
multa, pois, ao invés de sanção, sua finalidade é nitidamente arrecadatória.
11. A multa de 75% foi aplicada em valor excessivo, é exorbitante por ofensiva à
razoabilidade e proporcionalidade. Além de absurdas, são confiscatórias.
Fl. 7394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
10
Pelas razões expostas pede o cancelamento dos autos de infração.
Por sua vez, a empresa PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, arrolada como
responsável solidária, apresenta os argumentos que abaixo sintetizados:
01. O artigo 2o da Lei 9.779, de 1999 é uma regra ante elisiva (cujo efeito é fazer
com que os fundos imobiliários sejam tributados como pessoas jurídicas, caso os
requisitos por ele previstos sejam atendidos) e não um mecanismo que atrai a
aplicação de outros dispositivos legais (tais como os citados art. 124, II, 134, III e
135, I do CTN e o art. 4o da Lei no 9.779, de 1999) para tornar o administrador
fiduciário responsável por débitos fiscais supostamente devidos por investidores dos
fundos por ele administrados. O art. 4o apenas designa o administrador como
responsável por cumprir as obrigações tributárias do Fundo, por este não possuir
personalidade jurídica (o que se objetiva na presente cobrança decorre de supostas
obrigações tributárias devidas pela GS e, não, pelo GSFI e pela Impugnante).
02. Ainda que o descumprimento do art. 2o da Lei 9.779, de 1999 tivesse o efeito de
atrair a aplicação de outros dispositivos legais que tratam de responsabilidade
tributária, a fiscalização está baseando sua aplicação com base em pressupostos
fáticos que são simplesmente inverídicos, uma vez que: (a) é falso que o GSFI
remanesceu com um único cotista; (b) inexistiu qualquer irregularidade na
constituição do GSFI; e (c) é também inverídica a acusação de esvaziamento
patrimonial da GS.
03. Nenhum dos dispositivos mencionados pela fiscalização atribui ao administrador
fiduciário responsabilidade por débitos fiscais supostamente devidos por
investidores dos fundos por ele administrados.
04. Não é possível atribuir à Impugnante a responsabilidade por multas de ofício e
regulamentar, além disso, pelo princípio da consunção, as multas pela não entrega
das obrigações acessórias devem ser completamente absorvidas pela multa
resultante do lançamento ex officio dos valores anuais.
Com base nesses argumentos, pede sua exclusão do rol de devedores solidários e,
subsidiariamente, que seja afastada a imputação de quaisquer penalidades, multa
regulamentar e de ofício.
O Fundo de Investimento Imobiliário GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII, arrolado como responsável solidário,
apresenta em sua defesa os mesmos argumentos apresentados pela Planner Corretora de
Valores S/A, alegando que não pode ser responsabilizado pelos débitos fiscais
supostamente devidos pelos seus investidores.
A responsável solidária Vanti Administradora e Incorporadora S.A., alega, em síntese, que:
01. Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, já que, em que
pese tenha ocorrido a comunicação pela via postal em 11/12/2023, o processo
administrativo no 15746-725.935/2023- 51 não constava no rol de processos do e-
Processo na categoria “Processos em que sou Solidário/Subsidiário” em 18/12/2023
(Doc. 01), impedindo em absoluto o exercício de seu direito de defesa. Nesse caso,
por isso, restaria caracterizado o cerceamento do direito de defesa a ensejar a
reabertura do prazo para impugnação, conforme já decidido previamente pela DRJ.
02. Não existe a responsabilidade solidária imputada, uma vez que o art. 5o do
Decreto-Lei no 1598, de 1977 não pode ser utilizado para fins de responsabilidade
tributária por cisão, uma vez que apenas o Código Tributário Nacional – CTN, que é
lei complementar, poderia conter tal previsão.
Fl. 7395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
11
03. Na hipótese do artigo 132 do Código Tributário Nacional, a obrigação se
transfere para outro sujeito em virtude do “desaparecimento” do devedor original, o
que não ocorreu. Assim, não há norma tributária válida que atribua a
responsabilidade tributária na cisão parcial.
04. Mesmo que fosse aplicável a solidariedade, a Impugnante não poderia responder
por multa por infração tributária supostamente cometida por empresa sucedida,
afinal, o caput do artigo 132 do Código Tributário Nacional prevê que o sucessor
responde apenas pelos tributos devido e não por multas de qualquer espécie.
05. Deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendentes de
discussão as defesas e recursos apresentados pelo sujeito passivo principal.
Com base nesses argumentos, requer a suspensão do crédito tributário e que seja julgada
procedente a impugnação: (1) reconhecendo-se o cerceamento ao direito de defesa da
Impugnante diante da não liberação de acesso aos autos eletrônicos diretamente no e-cac da
Impugnante; (2) cancelando-se a responsabilidade solidária, diante da ausência de interesse
comum; e, ao final, (3) acolhendo-se a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
principal, seja determinado o CANCELAMENTO do Auto de Infração, com o consequente
arquivamento do processo.
A empresa SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A., a quem foi
atribuída responsabilidade solidária, apresentou impugnação com os argumentos que são
abaixo sumariados:
01. Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, já que, em que
pese tenha ocorrido a comunicação pela via postal em 11/12/2023, o processo
administrativo no 15746-725.935/2023- 51 não constava no rol de processos do e-
Processo na categoria “Processos em que sou Solidário/Subsidiário” em 18/12/2023,
impedindo em absoluto o exercício de seu direito de defesa. Nesse caso, por isso,
restaria caracterizado o cerceamento do direito de defesa a ensejar a reabertura do
prazo para impugnação, conforme já decidido previamente pela DRJ.
02. Ausência de responsabilidade solidária, por ausência de interesse comum, uma
vez que o contribuinte da operação foi a General Shopping e Outlets do Brasil S/A,
de modo que apenas ela poderia ser a beneficiada pelos rendimentos de operação por
ela mesma realizada e apenas quem ocupa a mesma posição na relação comum
tributável pode atrair a aplicação do inciso I do artigo 124 do Código Tributário
Nacional, inclusive por força do que prevê o artigo 128 do mesmo diploma legal,
isto é, que “a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação”.
03. Seguindo lição de Luciano Amaro, “o ônus do tributo não pode ser deslocado
arbitrariamente pela lei para qualquer pessoa (como responsável por substituição,
por solidariedade ou por subsidiariedade), ainda que vinculada ao fato gerador, se
essa pessoa não puder agir no sentido de evitar esse ônus nem tiver como diligenciar
no sentido de que o tributo seja recolhido à conta do indivíduo que, dado o fato
gerador, seria elegível como contribuinte” e a impugnante não realizou o fato
gerador em conjunto com a companhia fiscalizada.
04. Se a impugnante ocupasse a mesma posição da contribuinte seria imprescindível
a instauração de procedimento fiscal formal contra ela.
05. Deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendentes de
discussão as defesas e recursos apresentados pelo sujeito passivo principal.
Fl. 7396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
12
Pede que seja imediatamente suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, ainda, seja
julgada integralmente PROCEDENTE a presente Impugnação: (1) reconhecendo-se o
cerceamento ao direito de defesa da Impugnante diante da não liberação de acesso aos autos
eletrônicos diretamente no e-cac da Impugnante; (2) cancelando-se a responsabilidade
solidária, diante da ausência de interesse comum; e, ao final, (3) acolhendo-se a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo principal, seja determinado o
CANCELAMENTO do Auto de Infração, com o consequente arquivamento do processo.
Por fim, a empresa Levian Participações e Empreendimentos S.A., a quem também foi
atribuída responsabilidade solidária, alega, em síntese, que:
01. Houve cerceamento do direito de defesa, já que, em que pese tenha ocorrido a
comunicação pela via postal em 11/12/2023, o processo administrativo no 15746-
725.935/2023- 51 não constava no seu e-cac em 18/12/2023, razão pela qual deve
ser reaberto o prazo para defesa.
02. Ausência de responsabilidade solidária, por ausência de interesse comum, uma
vez que a General é a beneficiária de todo e qualquer rendimento decorrente da
operação e apenas quem ocupa a mesma posição na relação comum tributável pode
atrair a aplicação do inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional, inclusive
por força do que prevê o artigo 128 do mesmo diploma legal, isto é, que “a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação”.
03. Seguindo lição de Luciano Amaro, “o ônus do tributo não pode ser deslocado
arbitrariamente pela lei para qualquer pessoa (como responsável por substituição,
por solidariedade ou por subsidiariedade), ainda que vinculada ao fato gerador, se
essa pessoa não puder agir no sentido de evitar esse ônus nem tiver como diligenciar
no sentido de que o tributo seja recolhido à conta do indivíduo que, dado o fato
gerador, seria elegível como contribuinte” e a impugnante não realizou o fato
gerador em conjunto com a companhia fiscalizada.
04. Se a impugnante ocupasse a mesma posição da contribuinte seria imprescindível
a instauração de procedimento fiscal formal contra ela.
05. Deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendentes de
discussão as defesas e recursos apresentados pelo sujeito passivo principal.
Com base nesses argumentos, pede que a impugnação seja julgada PROCEDENTE para
(4.a) reconhecer o cerceamento ao direito de defesa da Impugnante diante da não liberação
de acesso aos autos eletrônicos diretamente no e-cac da Impugnante; (4.b) cancelar a
responsabilidade solidária, diante da ausência de interesse comum; e, ao final, (4.c)
acolhendo a impugnação apresentada pelo sujeito passivo principal, determinar o
CANCELAMENTO dos Autos de Infração.
Instruído com esses documentos, o processo foi encaminhado à DRJ09 e distribuído para
esta Relatora.
É o relatório.

Em apreciação, a E. 2a Turma da DRJ09, através do Acórdão n. 109-021.818, e-fls.
6401 e ss, julgou procedente em parte as Impugnações apresentadas pelas responsáveis solidárias
General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário – FII, Planner Corretora
de Valores S/A, Vanti Administradora e Incorporadora S.A., Securis Administradora e
Fl. 7397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
13
Incorporadora S.A. e Levian Participações e Empreendimentos S.A., para afastar a responsabilidade
pela multa de ofício decorrente de omissão no preenchimento do LALUR/ECF, manter a
responsabilidade dessas pessoas jurídicas sobre o crédito tributário mantido de IRPJ e CSLL, e
manter o crédito tributário total. Assim dispôs em ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
TVF. DESCARACTERIZAÇÃO.
O termo de verificação fiscal constitui parte integrante do auto de infração, não se
caracterizando nulidade por ausência de descrição dos fatos imputados à empresa autuada,
quando este documento contém a descrição de todos os elementos necessários à
compreensão da acusação fiscal e se encontra vertido em linguagem clara e concisa.
NULIDADE.
INCONSISTÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
ARGUMENTOS GENÉRICOS. INADMISSIBILIDADE.
Sendo o ônus da prova imposto a quem alega, não se deve acatar pedido de nulidade do
lançamento quando baseado em alegações de inconsistências ou incoerências do
lançamento apresentadas de forma genérica, sem a identificação das falhas alegadas.
NULIDADE.
RESPONSÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO.
OFENSA
AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A existência de procedimento fiscal específico em relação ao responsável tributário não
constitui requisito para a lavratura do auto de infração ou para a atribuição de
responsabilidade solidária, uma vez que é no curso do Processo Administrativo Fiscal –
PAF que se realiza o contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. INDISPONIBILIDADE DO PROCESSO NA CAIXA DO RESPONSÁVEL.
OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A comprovação de que em momento específico o processo não se encontrava
disponibilizado à pessoa jurídica a quem foi atribuída responsabilidade solidária não é
suficiente para caracterizar ofensa ao direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
IRPJ. ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO. RECONHECIMENTO DE GANHO.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. BAIXA DE AVJ. ÔNUS DA PROVA.
Resta caracterizada a ocorrência do fato gerador tributário e a omissão que justifica a
autuação fiscal, quando se verifica que investimentos cuja avaliação justificaram o
reconhecimento e diferimento de ganhos de AVJ foram alienados e houve a concomitante
baixa desses ganhos das contas específicas em que estavam sendo controlados, sem que o
valor correspondente tenha sido integralmente adicionado na apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL. A apresentação de argumentos genéricos e desacompanhados de
qualquer comprovação não é suficiente para afastar o dever de pagar tributo.
ADIÇÃO AO LUCRO REAL. GANHO. REALIZAÇÃO DE AVJ. AUTUAÇÃO.
DEDUÇÃO DO VALOR ESPONTANEAMENTE ADICIONADO. AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO DOS ATIVOS.
Fl. 7398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
14
Quando a fiscalização verifica incompatibilidade entre as adições ao lucro real realizadas
espontaneamente pela pessoa jurídica fiscalizada e o que foi baixado das contas que
controlam o AVJ na contabilidade, a dedução do primeiro valor para fins de autuação
depende da identificação dos ativos a que se referem, conforme exige a legislação que
autoriza o diferimento da tributação do ganho por ele representado.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2018 CSLL.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de exigências reflexas, realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se ao lançamento reflexo da
CSLL.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
ADMINISTRADORA. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
A legislação atribui à instituição administradora do fundo de investimento imobiliário a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, inclusive acessórias, dos
fundos, excetuando apenas a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto
sobre os rendimentos de que trata o art. 16 da Lei no 8.668, de 1993. Não cabe ao intérprete
distinguir onde a lei não o fez, de forma que, se o fundo é responsável pelo cumprimento de
obrigações tributárias, seja como contribuinte, seja como responsável, essa posição no polo
passivo da obrigação se estende à sua administradora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
SUCESSÃO.
O Fundo de Investimento Imobiliário é responsável solidário pelos tributos gerados pela
transmissão dos ativos, mediante cisão parcial, ainda que nessa operação tenha sido
introduzida artificialmente uma terceira pessoa jurídica, que deteve a propriedade dos bens
de forma transitória.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO
CTN.
O interesse comum como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico e econômico. O
interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da
prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto ocorre
de forma direta, em relação às pessoas que participaram da relação jurídica que deu origem
ao fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CISÃO PARCIAL DE EMPRESA. VERSÃO DO
PATRIMÔNIO. CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que recebeu parte relevante do patrimônio de empresa cindida deve
responder solidariamente pelos débitos tributários originados por esse evento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Cientificado em 26/06/2024 (e-fl. 6452), o contribuinte principal apresentou Recurso
Voluntário em 25/07/2024 (e-fl. 6651 e ss), em que repete os argumentos da impugnação, e destaca
Fl. 7399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
15
que: do total dos investimentos transferidos para o Fundo de Investimentos Imobiliários Top
Center, R$ 517.026.846,01 referem-se à avaliação inicial apurada através do método de
equivalência patrimonial - MEP - existentes em 31/12/2014, que não estariam sujeitos à inclusão na
base de cálculo dos tributos; R$142.708.627,07 referir-se-iam à equivalência patrimonial no
período de 2015 a 2018, que também não estaria sujeita à tributação, dela excluída a parcela da AVJ
reflexa do mesmo período, no valor de R$ 95.729.714,97, que teria sido tributada pela Recorrente;
que descabida, portanto, a conclusão, que estaria contida no acórdão, “de que a adoção do justo
valor para os imóveis dos shoppings não seria aplicável e que tal avaliação somente poderia
ocorrer no caso de investimentos temporários”; quanto à questão dos laudos, apesar de
efetivamente existirem nas controladas da Recorrente, de acordo com as normas da CVM, não
seriam obrigatórios; reporta que “As investidas da Companhia controlavam outras sociedades que
possuíam Propriedades para Investimentos – PPI e que, na forma já exposta, foram avaliadas pelo
Justo Valor. Como consequência foi a equivalência patrimonial reflexa nessas controladoras da
Companhia que eram sócias das empresas proprietárias dos imóveis. Também por via reflexa, a
equivalência patrimonial foi apurada na contabilidade da Companhia”. Defende que, “naquela
época de transição, ainda não estavam consolidados todos os conceitos de nomenclaturas a serem
adotadas e por isso, tal equivalência, ao invés de ter sido registrada na Companhia na própria conta
do investimento, foi registrada como Investimento – AVJ” (no valor de R$ 1.207.444.930,54).
Nos seus termos:
(...)
Preliminarmente, a empresa autuada alega que as autuações são nulas de todo direito, eis
que descrevem apenas genericamente os fatos e infrações praticados por ela.
(...)
O fisco limitou-se a tributar os valores que estavam em subconta do AVJ e que foram
transferidos para as respectivas contas de investimentos, sem especificar quais foram as
operações que efetivamente incluiu na operação.
(...)
não é demais destacar algumas das incorreções na narrativa fiscal que confirmam o erro no
lançamento e o vício material pela ausência de elementos essenciais:
• A inclusão indevida pelo fisco na base de cálculo do tributo de valores que
representavam a adoção inicial da equivalência patrimonial nas empresas, e que não
estavam sujeitos à adição;
• Falta de dedução nos cálculos dos valores oferecidos à tributação pela Recorrente;
• Erro na identificação da operação efetivamente realizada; e
• Inclusão na base de cálculo de valores relativos a controladas que não foram
alienadas.
(...)
convém destacar a reprovabilidade e incorreção do segundo parágrafo do item “mérito” do
acórdão, colacionado às fls. 17 e 18 do julgado, nos seguintes termos:
(...) a fiscalização logrou demonstrar que as contas que controlam os AVJ, cuja
manutenção constitui exigência legal para a manutenção do diferimento da
Fl. 7400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
16
tributação sobre os ganhos que lhe deram origem, foram baixadas no mesmo
período em que a fiscalizada transferiu ativos realizando os ganhos. Esses fatos são
incontestes, pois estão declarados em publicações elaboradas pela própria
interessada, constam de documentos públicos e ainda justificaram distribuição de
valor expressivo de lucros. (...)
(...)
Além disso, restou cabalmente comprovado pela escrita contábil e pelas demonstrações
financeiras que os valores se referem a transferências e são de todos os investimentos da
companhia.
(...)
Ocorre que o valor de R$ 962.493.282,95 não representa efetivamente baixa de valores de
AVJ. Esse era o saldo existente em 31/12/2017, sendo que em 2018, houve a simples
transferência da conta de AVJ para a conta de Investimentos do saldo de R$
1.207.444.930,54 que era o saldo da equivalência patrimonial existente em 31/12/2014
restando o saldo negativo de AVJ de R$ 244.951.647,59.
(...)
3) Em 2018, a empresa transferiu 1.207.444.930,54 da conta de AVJ para a conta de
Investimentos, que era o correto (corrigiu a classificação).
(...)
Ainda considerando a afirmação do fisco de não ter a Recorrente comprovado a origem dos
valores oferecidos à tributação, junta-se aos autos o detalhamento dos lançamentos
efetuados em cada período e em cada coligada, com cópia dos correspondentes livros de
razão (cópias do SPED – doc.1). Cumpre ressaltar que não se trata de documentos novos,
mas sim cópias da escrita contábil digital que o fisco sempre teve à sua disposição através
do sistema SPED.
(...)
De todo o exposto, conclui-se que do total dos investimentos transferidos para o Fundo de
Investimentos Imobiliários Top Center, R$ 517.026.846,01 referem-se à avaliação inicial
apurada através do método de equivalência patrimonial - MEP - existentes em 31/12/2014,
não sujeitos à inclusão na base de cálculo dos tributos, conforme adiante se demonstrará;
R$ 142.708.627,07 referem-se à equivalência patrimonial no período de 2015 a 2018,
também não sujeita à tributação, dela excluída a parcela da AVJ reflexa do mesmo período,
no valor de R$ 95.729.714,97 devidamente tributada pela Recorrente.
Da não adição na base de cálculo dos valores da avaliação dos investimentos na data da
adoção inicial.
Ao contrário do que pretendeu o fisco, bem como decidiu o julgador de primeira instância,
os valores resultantes da avaliação através do sistema da equivalência patrimonial até 31 de
dezembro de 2014 e que acabaram sendo transferidos para a Vanti através de cisão não
deveriam ser adicionados ao lucro real.
Consta expressamente do parágrafo único do artigo 64 da Lei 12.973 de 13 de maio de
2014:
“Art. 64...
Parágrafo único. As participações societárias de caráter permanente serão
avaliadas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.”
Fl. 7401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
17
Quanto a esse dispositivo legal, o artigo 304 da Instrução Normativa no 1.700 de 14 de
março de 2017, dispôs da seguinte forma:
“DAS PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS
Art. 304. Na data da adoção inicial as participações societárias de caráter
permanente serão avaliadas de acordo com a Lei no 6.404, de 1976.
§ 1o No caso de participação societária avaliada pelo valor de patrimônio líquido
deverão ser observadas as determinações do art. 178, exceto as dos §§ 2o a 8o.
§ 2o Eventuais diferenças na data da adoção inicial entre o valor da participação
societária na contabilidade societária e no FCONT não serão adicionadas ou
excluídas na determinação do lucro real e do resultado ajustado. (grifo nosso).
Na peça de impugnação, a Recorrente transcreveu trechos da Solução de Consulta no 409 –
Cosit – Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, datada de 5 de setembro de
2017, que valem ser aqui repetidos:
‘8.2. De acordo com o § 2o do art. 304 da IN RFB no 1.700, de 2017, acima
reproduzido, eventuais diferenças de valores existentes entre o que estava registrado
na contabilidade societária e no Controle Fiscal de Contábil de Transição (FCONT)
na data de adoção inicial dos artigos 1o a 71 da Lei no 12.973, de 2014, não serão
objeto de adição ou exclusão na apuração do lucro real e do resultado ajustado.
8.3. Além disto, como a avaliação a valor justo foi realizada pela investida durante a
vigência do RTT, o disposto no art. 24-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, não é
aplicável, ou seja, a investidora não estava obrigada a controlar o aumento em seu
investimento em subconta conforme previsto no § 1o e nem está obrigada a efetuar a
adição prevista no § 3o, ambos do mesmo dispositivo legal.
8.4. Desta forma, conforme disposto no art. 184 da IN RFB no 1.700, de 2017, o
valor contábil do investimento quando de sua alienação será a soma algébrica: - do
valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte, e - dos valores da mais ou menos valia e do ágio por
rentabilidade futura (goodwill), ainda que tenham sido realizados na escrituração do
contribuinte.
Como, no caso em comento, a avaliação a valor justo foi realizada pela investida
durante a vigência do RTT e a alienação sob amparo da Lei no 12.973, de 2014, a
consulente pode considerar no valor de patrimônio líquido do investimento
conforme os novos métodos e critérios estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, sua
parcela no saldo da conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial.”
No voto de fls. 6421, o julgador discordou do entendimento acima exposto, assim se
manifestando:
“A Solução de Consulta no 409, de 2017, tratou das diferenças apuradas na adoção
inicial de que trata a Lei no 12.973, de 2014, permitindo que essas diferenças não
fossem tributadas nesse momento. O parágrafo único do art. 64 da Lei no 12.973, de
2014, afirma que as participações societárias de caráter permanente serão avaliadas
de acordo com a Lei no 6.404, de 1976. Isto aponta para o inciso III do art. 183 da
Lei 6.404, de 1976, que prevê que as participações societárias serão avaliadas pelo
custo de aquisição ou pelo Método da Equivalência Patrimonial - MEP. A AVJ,
entretanto, ocorreria somente no caso de investimentos temporários, conforme
previsto na alínea “a” do inciso I do art. 183 dessa Lei.
Fl. 7402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
18
Ou seja, para a AVJ ser considerada no custo do investimento (sem a respectiva
adição na parte A do Lalur quando da alienação), ela teria que ter sido feita antes da
data da adoção inicial da Lei no 12.973, de 2014, para um investimento temporário.
Trata-se de hipótese muito específica em que o investimento era temporário quando
da constituição do AVJ, mas em algum momento posterior e antes da data da adoção
inicial da Lei no 12.973, passou a ser permanente. Pois se a AVJ foi feita para um
investimento permanente, ela teria sido feita em desacordo com a Lei no 6.404, de
1964, e deveria ser desconsiderada para fins fiscais. Foi demonstrado alhures que,
em resposta à intimação fiscal, a interessada negou haver laudo de avaliação de bens
a valor justo e afirmou que seus investimentos são avaliados pelo MEP. Logo,
impertinente a invocação da Solução mencionada, pois inaplicável às suas
circunstâncias.” (grifo nosso)
De início, a Recorrente esclarece que nunca negou haver laudo de avaliação, conforme
erroneamente afirma o julgador. Bastaria o fisco ter verificado nas demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2014, devidamente auditadas e às quais teve acesso
(disponíveis no sítio da CVM tendo em vista a Recorrente ser companhia aberta - cópia
anexa – doc. 2), onde consta a nota 2.14:
“As propriedades para investimentos estão avaliadas ao seu valor justo, as variações
de acordo com os laudos de avaliação são registradas em conta de resultado do
exercício.”
O que a Recorrente esclareceu ao fisco é que os laudos foram efetuados pelas suas
controladas e que os valores decorrentes desses laudos estão contidos no patrimônio líquido
dessas controladas, sendo que a Companhia os registrou através do método de equivalência
patrimonial – MEP, o que é bem diferente. O fisco não procedeu à abertura de fiscalização
nas controladas da Recorrente. Se tivesse feito, verificaria que elas possuem sim todos os
laudos correspondentes. Os laudos não são da Companhia, mas sim das empresas
controladas, em relação às quais não houve abertura de fiscalização.
Além disso, o fato de haver ou não o laudo é irrelevante para definição quanto à tributação
objeto deste auto, conforme será adiante demonstrado.
Certo é que, bem ao contrário do que entendeu o julgador, a AVJ no caso presente não foi
feita pelas controladas da Recorrente em desacordo com a Lei 6.404, mas sim em plena
conformidade com ela.
Como já dito, consta do parágrafo único do artigo 64 da Lei 6.404/76 que, na data da
adoção inicial, as participações societárias de caráter permanente deveriam ser avaliadas de
acordo com as normas daquela lei. Por sua vez, os parágrafos 3o e 5o do artigo 177 da
mesma lei assim dispunham:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
...
Fl. 7403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
19
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o §
3o deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões
internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores
mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638, de 2007)”
Com base nessa disposição legal, a Comissão de Valores Mobiliários, através da
Deliberação CVM no 584, de 31 de julho de 2009, aprovou o Pronunciamento Técnico CPC
28 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis que trata de propriedade para investimento
(Propriedades para Investimento – IAS 40) (cópia anexa – doc.3).
O CPC 28 é a norma contábil por meio da qual são apresentadas as particularidades
relacionadas às Propriedades para Investimentos - PIs, que nada mais são que aquelas
propriedades mantidas a fim de se gerar renda, seja por meio de aluguel ou pela valorização
do capital. De acordo com o CPC 28, aprovado em 26/06/2009, Propriedade para
Investimento “é a propriedade (terreno ou edifício – ou parte de edifício – ou ambos)
mantida (pelo proprietário ou pelo arrendatário, em arrendamento financeiro) para auferir
aluguel ou para valorização do capital ou para ambas, e não para: a) uso na produção ou
fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas; ou b) venda no curso
ordinário do negócio”.
O Pronunciamento permite que a entidade escolha, após o registro inicial, o método do
valor justo ou o método do custo para avaliar as propriedades para investimento
consistentemente no decurso do tempo (exceção no caso de arrendatário que utiliza o
imóvel como propriedade para investimento, quando o valor justo é obrigatório):
“30. Com as exceções indicadas nos itens 32A a 34, a entidade deve escolher como
sua política contábil ou o método do valor justo nos itens 33 a 55 ou o método do
custo no item 56 e deve aplicar essa política a todas as suas propriedades para
investimento.
...
32A. A entidade pode:
(a) escolher o método do valor justo ou o método do custo para todas as
propriedades para investimento que suportem passivos que pagam retorno
diretamente associado ao valor justo de, ou aos retornos de ativos especificados
incluindo essa propriedade para investimento; e
(b) escolher o método do valor justo ou o método do custo para todas as restantes
propriedades para investimento, independentemente da escolha feita na alínea (a).
...
33. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolhe o método do valor justo
deve mensurar todas as suas propriedades para investimento pelo valor justo, exceto
nos casos descritos no item 53.”
34. Quando um interesse em propriedade mantido por arrendatário em arrendamento
operacional for classificado como propriedade para investimento segundo o item 6,
o item 30 deixa de ser opcional; o método do valor justo deve ser aplicado.
35. O ganho ou a perda proveniente de alteração no valor justo de propriedade para
investimento deve ser reconhecido no resultado do período em que ocorra.”
Portanto, no Brasil, com a promulgação do CPC 28, que dispõe especificamente sobre o
tratamento contábil de propriedades para investimentos e seus requisitos de divulgação,
permitiu-se que esse tipo de ativo possa ser mensurado tanto pelo valor justo quanto pelo
Fl. 7404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
20
custo histórico. Essa opção está de acordo com as disposições aprovadas pela CVM com
fundamento no artigo 177 da Lei das Sociedades Anônimas, não havendo por que se falar
que a avaliação a valor justo foi feita em desacordo com a Lei 6.404/76. Descabida,
portanto, a conclusão contida no acórdão de que a adoção do justo valor para os imóveis
dos shoppings não seria aplicável e que tal avaliação somente poderia ocorrer no caso de
investimentos temporários. A Lei 6.404/76 determina no artigo 177 que a CVM
estabeleceria as normas contábeis e o CPC 28, aprovado pela Deliberação CVM 584/2009,
determinou que a avaliação das propriedades para investimento, conforme acima definido,
poderiam ser sim avaliadas a justo valor.
Quanto à questão dos laudos, apesar de efetivamente existirem nas controladas da
Recorrente, de acordo com as normas da CVM não seriam obrigatórios. Os itens 32 e 75 do
Pronunciamento Técnico CPC 28 assim dispõem:
“32. Este Pronunciamento exige que todas as entidades determinem o valor justo de
propriedades para investimento para a finalidade de mensuração (se a entidade usar
o método do valor justo) ou de divulgação (se usar o método do custo). Incentiva-se
a entidade, mas não se exige dela, a determinar o valor justo das propriedades para
investimento tendo por base a avaliação de avaliador independente que tenha
qualificação profissional relevante e reconhecida e que tenha experiência recente no
local e na categoria da propriedade para investimento que esteja sendo avaliada.
75. A entidade deve divulgar:
(...)
(e) a extensão até a qual o valor justo da propriedade para investimento (tal como
mensurado ou divulgado nas demonstrações contábeis) se baseia em avaliação de
avaliador independente que possua qualificação profissional reconhecida e relevante
e que tenha experiência recente no local e na categoria da propriedade para
investimento que está sendo avaliada. Se não tiver havido tal avaliação, esse fato
deve ser divulgado;”
A Companhia, cumprindo seu dever de informar, fez constar nas suas demonstrações
financeiras de 31/12/2014, na nota de número 10:
“O valor justo de cada propriedade para investimento em operação foi determinado
por meio de avaliação efetuada por uma entidade especializada independente (CB
Richard Ellis).
A metodologia adotada para avaliação dessas propriedades para investimento a valor justo é
a preceituada pelo The Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.), da Grã-
Bretanha, e pelo Appraisal Institute, dos Estados Unidos, os quais são internacionalmente
utilizados e reconhecidos para casos de avaliação e demais análises.”.
Da incorreta apuração feita pelo fisco
Conforme já se disse, a fiscalização desconsiderou a operação efetivamente realizada e,
para fins de determinação da base de cálculo do IR e da CSLL, simplesmente tomou como
base os valores que constavam da contabilidade da Companhia com o título Investimentos
– AVJ em 31/12/2017 e que em 2018 foram reclassificados para a conta de Investimentos.
Como se pode verificar pelo próprio relatório fiscal, às fls. 5916, em 31/12/2014, a
Companhia tinha em sua contabilidade, registrados como Investimentos – AVJ, a
importância total de R$ 1.207.444.930,54.
No balancete da Companhia do mês de dezembro de 2014, extraído através do SPED,
(doc.4) pode-se verificar a movimentação nas contas de Investimento mencionadas:
Fl. 7405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
21
(...)
A importância de R$ 1.415.878.307,33 representava a totalidade dos investimentos
possuídos pela Companhia em 31/12/2014, conforme se pode verificar pelas demonstrações
financeiras anexas (doc.2). Há que se destacar que, através das empresas controladas, a
Companhia controlava de forma indireta várias outras empresas, além daquelas que foram
posteriormente transferidas para a Vanti.
Ocorre que, da mesma forma como mencionado quanto à Vanti, quando da adoção inicial
as participações societárias de caráter permanente pertencentes à Recorrente foram
avaliadas de acordo com a Lei no 6.404, de 1976, conforme determinação constante do
artigo 64 da Lei no 12.973 de 13 de maio de 2014.
As investidas da Companhia controlavam outras sociedades que possuíam Propriedades
para Investimentos – PPI e que, na forma já exposta, foram avaliadas pelo Justo Valor.
Como consequência foi a equivalência patrimonial reflexa nessas controladoras da
Companhia que eram sócias das empresas proprietárias dos imóveis. Também por via
reflexa, a equivalência patrimonial foi apurada na contabilidade da Companhia.
Entretanto, naquela época de transição, ainda não estavam consolidados todos os conceitos
de nomenclaturas a serem adotadas e por isso, tal equivalência, ao invés de ter sido
registrada na Companhia na própria conta do investimento, foi registrada como
Investimento – AVJ (no valor de R$ 1.207.444.930,54 como acima demonstrado).
Como se vê, são valores relativos à equivalência patrimonial lançados na adoção inicial.
Tais valores representavam os investimentos em várias empresas que eram, de forma direta
ou indireta, proprietárias dos imóveis dos shoppings.
Conforme se pode verificar nas demonstrações financeiras de 2014, devidamente auditadas
pela Grand Thornton (fls. 20 das demonstrações financeiras), consta a relação de todas as
empresas a que correspondiam esses investimentos. A composição dos saldos das contas
nomeadas no Investimentos – AVJ na contabilidade da Recorrente era a seguinte:
A formação das contas de AVJ em 31/12/2014 tem a seguinte origem, conforme balancetes
das investidas (docs. 5, 6 e 7):
(...)
Fica assim demonstrado que:
a) O valor de R$ 1.207.444.930,54 refere-se efetivamente aos saldos decorrentes de
equivalência patrimonial constante dos balanços das controladas Levian e Securis
existentes na data inicial de 31 de dezembro de 2014;
b) As empresas transferidas para a Vanti (FLK, Fonte, Poli, ERS, Andal, SB Bonsucesso,
Gax, Xar, Uniplaza/Pentar e Indui – assinaladas em azul) e posteriormente para o Fundo de
Investimentos de Imobiliário Top Center estavam incluídas nos investimentos da
Recorrente; e
c) Além das empresas transferidas, existiam outras empresas pertencentes à Recorrente que
não foram alienadas.
Consta das fls. 30 das demonstrações financeiras de 31/12/2014 da Companhia nota com o
seguinte teor:
‘2.28. Mudança nas políticas contábeis
A partir de 31 de dezembro de 2014 a Companhia alterou sua política contábil de avaliação
das propriedades para investimentos e passou a avaliar as propriedades para investimento
Fl. 7406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
22
ao valor justo. Essa alteração foi efetuada para oferecer melhor transparência quanto à
situação patrimonial e financeira da Companhia.’.
Portanto, tal como já explicado anteriormente, o que ocorreu foi o seguinte:
a) As empresas proprietárias do empreendimento fizeram a avaliação contábil das
propriedades para investimento;
b) Na adoção inicial as controladoras das sociedades proprietárias dos imóveis fizeram a
avaliação com base no patrimônio líquido existente na forma do artigo 64 da Lei
12.973/2014;
c) No balanço de 31 de dezembro de 2014, os valores relativos à equivalência patrimonial
reflexa desses ajustes foram lançados com o título – Investimentos AVJ, sendo que, de fato,
tratava-se de Investimentos avaliados pelo sistema de Equivalência Patrimonial;
d) Em 2018, verificando a incorreção da nomenclatura adotada para a conta, houve por bem
a Companhia fazer a transferência dos valores registrados como AVJ para as contas de
investimentos, nos exatos valores apurados em 2014 (fls. 5916 dos autos).
Portanto, não se trata de valores baixados, mas simplesmente transferidos para as contas de
Investimento para ajuste da nomenclatura contábil adotada.
(...)
Da falta de exclusão da base de cálculo da parcela de R$ 93.936.456,13 que há havia sido
tributada pela Recorrente.
(...)
5. DA AUSÊNCIA DE INEXATIDÃO NA ECF
(...)
6. DO RECÁLCULO DA MULTA DE OFÍCIO – PATAMAR DE FIXAÇÃO DA
MULTA
(...)
Cientificado em 24/06/2024 (e-fl. 6450), a responsável solidária Planner Corretora de
valores S/A apresentou Recurso Voluntário em 22/07/2024 (e-fl. 6457 e ss), em que repete os
argumentos da impugnação, requerendo ainda que: preliminarmente, seja declarada a nulidade do v.
Acórdão recorrido por, segundo entende, alterar o critério jurídico do lançamento tributário (por
supostamente afastar a necessidade de incidência nas hipóteses previstas no art. 2o da Lei 9.779/99
para fins de aplicação da suposta regra de responsabilidade tributária prevista no art. 4o da mesma
Lei; e ao não ter enfrentado os argumentos que refutavam o descumprimento do art. 2o da Lei
9.779/99), em afronta ao artigo 146, do CTN e ao direito à ampla defesa e contraditório da
Recorrente; No mérito, requer a procedência do recurso voluntário para que: seja reconhecida a
ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da presente obrigação tributária,
declarando-se o descabimento da aplicação dos artigos 2o e 4o da Lei no. 9.779/99 c/c os artigos 124,
inciso II, 134, inciso III e art. 135, inciso I do Código Tributário Nacional (“CTN”), excluindo-se a
Recorrente do rol de devedores solidários. Também no mérito, a decisão recorrida deveria ser
integralmente reformada, uma vez que inexistiria dispositivo legal que conferisse ao administrador
fiduciário a responsabilidade por débitos fiscais supostamente devidos por investidores dos fundos
por eles administrados; e não seriam aplicáveis os arts. 124, II, 134, III e 135, I do CTN e o art. 4o
da Lei no 9.779/99; por fim, em caráter subsidiário, caso o auto de infração não seja integralmente
Fl. 7407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
23
cancelado, devem ser afastadas as multas de ofício, bem como negado provimento ao recurso de
ofício, mantendo-se o afastamento da multa regulamentar.
Cientificado em 24/06/2024 (e-fl. 6451), a responsável solidária General Shopping e
Outlets do Brasil Fundo de Investimento - FII (“GSFII”) apresentou Recurso Voluntário em
22/07/2024 (e-fl. 6457 e ss), em que requer a nulidade do lançamento e do Acórdão Recorrido,
repete os argumentos da impugnação, asseverando ainda que: (i) os fatos geradores em questão
envolvem supostos ganhos de capital da GS na integralização de cotas de emissão do fundo
(Recorrente); (ii) a Recorrente foi arrolada no auto de infração como responsável solidária; (iii) para
haver a suposta responsabilidade solidária, é necessária a existência de previsão legal específica
para tal fim; e (iv) inexiste tal previsão legal no caso em tela. O art. 4o existe unicamente para
atribuir responsabilidade ao administrador pela tributação das receitas do fundo; subsidiariamente,
requer sejam afastadas as imputações das multas de ofício (75%) sobre os pretensos tributos (IRPJ e
CSLL).
Cientificado em 26/06/2024 (e-fl. 6455), a responsável solidária Levian Participações
e Empreendimentos S.A., apresentou Recurso Voluntário em 25/07/2024 (e-fl. 6601 e ss), em que
requer a nulidade do lançamento (ao tentar consultar os autos do processo em 18/12/2023, teria
constatado que o processo não existia em seu e-cac), repete os argumentos da impugnação,
defendendo que o contribuinte da operação foi a General Shopping e Outlets do Brasil S/A, de
modo que apenas ela poderia ser a beneficiada pelos rendimentos de operação por ela mesma
realizada, e requer a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança contra a Recorrente.
Cientificado em 28/06/2024 (e-fl. 6453), a responsável solidária Vanti
Administradora e Incorporadora S. A., apresentou Recurso Voluntário em 25/07/2024 (e-fl. 6619 e
ss), em que requer a nulidade do lançamento (ao tentar consultar os autos do processo em
18/12/2023, teria constatado que o processo não existia em seu e-cac), repete os argumentos da
impugnação, defendendo que o contribuinte da operação foi a General Shopping e Outlets do Brasil
S/A, de modo que apenas ela poderia ser a beneficiada pelos rendimentos de operação por ela
mesma realizada, e requer a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança contra a Recorrente.
Cientificado em 26/06/2024 (e-fl. 6454), a responsável solidária Securis
Administradora e Incorporadora S.A., apresentou Recurso Voluntário em 25/07/2024 (e-fl. 6636 e
ss), em que requer a nulidade do lançamento (ao tentar consultar os autos do processo em
18/12/2023, teria constatado que o processo não existia em seu e-cac), repete os argumentos da
impugnação, defendendo que o contribuinte da operação foi a General Shopping e Outlets do Brasil
S/A, de modo que apenas ela poderia ser a beneficiada pelos rendimentos de operação por ela
mesma realizada, e requer a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança contra a Recorrente.

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
Fl. 7408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
24
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários (e-fls. 6458 e ss) em que os
Recorrentes se insurgem contra decisão no Acórdão da DRJ (AC n. 109-021.818 – 2a
TURMA/DRJ09, e-fls. 6401 e ss) que julgou procedente em parte a Impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário em litígio.
A DRJ julgou parcialmente procedente as impugnações apresentadas pelas
responsáveis solidárias General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário –
FII, Planner Corretora de Valores S/A, Vanti Administradora e Incorporadora S.A., Securis
Administradora e Incorporadora S.A. e Levian Participações e Empreendimentos S.A., para afastar
a responsabilidade pela multa de ofício decorrente de omissão no preenchimento do LALUR/ECF,
que somou R$ 28.874.798,48 (TVF, e-fl. 5926).
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).” Assim, em atenção
à previsão dos dispositivos retromencionados e em convergência com a Súmula CARF no 103, que
prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que os valores a serem considerados estão
acima do limite legal. Desta forma, conheço do recurso de Ofício.
Os recursos voluntários são tempestivos. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, deles conheço.
Resumo da autuação
Conforme descrito no TVF, trata-se de lançamento tributário de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano de
2018 que decorreu de realização de reservas de lucros (registrados em RLAR) em 2018, sem
tributação pelo contribuinte, no montante de R$ 828.955.780,04, que foi utilizada, segundo o
próprio contribuinte, para distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia em 2019, no
mesmo valor, conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 26 de dezembro de 2018,
que informou conferência de Ativos pela Companhia, a valor de mercado, ao Fundo de
Investimento Imobiliário Top Center, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 11.769.604/0001-13 (“FII”),
cujas cotas eram detidas diretamente pela Companhia, seguida de entrega de cotas do FII para os
acionistas da Companhia.
Reproduzo a seguir o conteúdo do Fato Relevante:
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., companhia aberta com sede na
Avenida Angélica, no. 2.466, 24o andar, conjunto 241, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (“Companhia”), vem, em cumprimento às disposições da Instrução CVM n°. 358/02,
conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.
Nesta data, em reunião do Conselho de Administração da Companhia iniciada em 21 de
dezembro de 2018 e concluída hoje após suspensão dos trabalhos (“RCA”), foi reconhecida
a realização de lucros registrados na reserva de lucros a realizar (“RLAR”) verificada
conforme o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2017
(“Balanço de Referência”), no montante de R$ 828.955.780,04 (oitocentos e vinte e oito
Fl. 7409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
25
milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e quatro centavos),
decorrente da conferência pela Companhia de Ativos (abaixo descritos), a valor de
mercado, ao Fundo de Investimento Imobiliário Top Center, inscrito no CNPJ/MF sob o n.
11.769.604/0001-13 (“FII”), cujas cotas são atualmente detidas indiretamente pela
Companhia, a ser implementada nos termos de Compromisso de Subscrição das Cotas do
FII, celebrado entre a Companhia e o FII (“Compromisso”), com o objetivo de permitir o
aproveitamento de benefícios advindos da estrutura do FII e atender a legislação e a
regulamentação aplicáveis.
Nos termos do Compromisso, os Ativos a serem conferidos ao FII: (i) correspondem às
participações societárias detidas, diretamente e indiretamente, pela Companhia nas
subsidiárias descritas no Anexo I deste fato relevante (“Subsidiárias Objeto”), detentoras
dos shoppings também descritos no Anexo I (“Ativos”); (ii) deverão ser conferidos ao FII
pelo seu valor de mercado, tal como registrado nas Demonstrações Financeiras da
Companhia de 31 de outubro de 2018, pelo valor total de R$ 619.951.105,67 (seiscentos e
dezenove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e cinco reais e sessenta e sete
centavos); e (iii) incluem o valor de R$ 1.765.729,33 (um milhão, setecentos e sessenta e
cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) a ser contribuído pela
Companhia ou suas controladas para fazer frente aos custos e despesas referentes à
manutenção do FII.
Previamente à conferência dos Ativos no FII, será realizada realocação de ativos
envolvendo a Companhia e as suas controladas, Levian Participações e Empreendimentos
Ltda (“Levian”) e Securis Administradora e Incorporadora Ltda. (“Securis”), abrangendo,
mas não se limitando, a cisão parcial da Levian e da Securis com versão das participações
societárias detidas nas Subsidiárias Objeto para as respectivas Subsidiárias Objeto, além de
dívidas e adiantamentos devidos pela Levian ou Securis, conforme o caso, contra as
mesmas Subsidiárias Objeto, de modo que a Companhia passe a deter participação direta
nas Subsidiárias Objeto (“Realocação de Ativos”)
Em razão da realização de lucro registrado na RLAR, foi aprovada, ainda, na RCA, ad
referendum da assembleia geral da Companhia, a distribuição de dividendos aos acionistas
da Companhia, no valor total de R$ 828.955.780,00 (oitocentos e vinte e oito milhões,
novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais), sendo:
(i). o montante de R$ 207.238.945,00 (duzentos e sete milhões, duzentos e trinta e
oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais), correspondente à parcela do lucro
equivalente ao dividendo mínimo obrigatório de que trata o art. 202, caput, da Lei
das S.A, e art. 33, inciso (iv), do Estatuto Social da Companhia, alocado na RLAR
conforme o Balanço de Referência, a ser pago em dinheiro (“Parcela em Dinheiro”);
e
(ii). o montante de R$ 621.716.835,00 (seiscentos e vinte e um milhões, setecentos e
dezesseis mil, oitocentos e trinta e cinco reais), correspondente à parcela
remanescente dos lucros destinados para a RLAR conforme o Balanço de
Referência, a ser pago mediante a entrega de cotas do FII para os acionistas da
Companhia (“Parcela In Natura”), na proporção de suas respectivas participações no
capital social da Companhia, ou, alternativamente, a subscrição de debêntures a
serem emitidas pela Companhia, conforme abaixo descrito.
Farão jus aos dividendos ora declarados os detentores de ações da Companhia no
encerramento do pregão de 02 de janeiro de 2019 (“Data de Corte”), de forma que as ações
da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
a partir de 03 de janeiro de 2019. O pagamento dos dividendos ora declarados será
realizado até 22 de fevereiro de 2019.
Fl. 7410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
26
As cotas de emissão do FII, objeto da Parcela In Natura, serão listadas para negociação na
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão com arquivamento do respectivo prospecto, nos termos e
prazo da legislação e regulamentação aplicáveis, conferindo liquidez das cotas do FII, em
benefício dos acionistas da Companhia.
Alternativamente ao pagamento de dividendos com cotas do FII, os acionistas que não
puderem ou não desejarem receber tais cotas poderão utilizar a totalidade de seu crédito
decorrente da declaração dos dividendos relativos à parcela remanescente dos lucros
realizados para integralizar debêntures perpétuas, simples, não conversíveis em ações, da
espécie subordinada, sem garantias, resgatáveis a qualquer tempo, cujo valor total de
emissão será equivalente a até o montante da Parcela In Natura, a serem emitidas pela
Companhia em reunião a ser oportunamente realizada por este Conselho, com autorização
para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à referida emissão, que
terá, além das características descritas acima, como principais termos e condições as
seguintes disposições (“Debêntures Perpétuas”):
(i) espécie: no caso de liquidação da Companhia, o pagamento das Debêntures
Perpétuas será subordinado a todos os credores da Companhia, incluindo, sem
limitação, os bônus de dívida subordinados e perpétuos (12.00% Perpetual
Subordinated Fixed to Floating Rate Notes with Interes Deferral Option) emitidos
pela General Shopping Investmentes Limited, controlada da Companhia (“Bonds
Perpétuos”), observado que referido pagamento será realizado aos titulares das
Debêntures Perpétuas previamente ao reembolso dos haveres dos acionistas da
Companhia;
(ii) direito de diferir pagamento da remuneração: a Companhia terá o direito de
diferir o pagamento da remuneração a ser paga aos debenturistas; e
(iii) data de vencimento: as Debêntures Perpétuas terão prazo indeterminado,
vencível somente na hipótese de liquidação da Companhia.
A entrega de cotas do FII em pagamento de dividendos permite a distribuição, pela
Companhia aos seus acionistas, do lucro realizado alocado na RLAR excedente ao
dividendo mínimo obrigatório mediante a entrega de ativos com potencial liquidez, ou,
alternativamente, o pagamento por meio das Debentures Perpétuas em termos e condições
compatíveis com o saldo e fluxo de caixa da Companhia, os quais deverão ser
prioritariamente destinados ao pagamento de custos e despesas orçados correntemente e de
sênior notes de emissão da Companhia.
Informações adicionais a respeito do pagamento dos dividendos, incluindo a Parcela In
Natura, estarão descritas em “Aviso aos Acionistas” a ser oportunamente divulgado aos
acionistas da Companhia e ao mercado em geral.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento destes e de qualquer outro assunto de interesse do
mercado.
São Paulo, 26 de dezembro de 2018.
MARCIO SNIOKA Diretor de Relações com Investidores
Conforme o TVF, por meio da operação iniciada em 2018 e concluída em 2019
ocorreu esvaziamento patrimonial da sociedade o que fez com que o seu patrimônio líquido
despencasse em mais de um bilhão de reais em 31/12/2018...:
“...conforme demonstrado no Balanço Patrimonial. Vide que de acordo com a RCA de 21
de dezembro de 2018, em 31 de dezembro daquele ano, a companhia já havia realizado a
Fl. 7411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
27
baixa de subcontas de Ajuste a Valor Justo do Ativo e a baixa de Reserva de Lucros a
Realizar, contabilizando dividendos a pagar no valor de R$ 828.955.780,00.”
A fim de apurar a falta de tributação da realização consubstanciada pela baixa de
Reserva de Lucros a Realizar, o Fisco, através do Termo de Intimação Fiscal n° 1, intimou a
companhia a “Esclarecer a falta de adição do valor de R$ 828.955.780,00 relativo a Reserva de
Lucros a Realizar, conforme reconhecido pela Reunião do Conselho de Administração da
Companhia (Na ECF de 2018).
Esclareceu o TVF que, em anexo ao Termo de Intimação Fiscal n° 1, constou o
Relatório n° 23/2019-CVM/SEP/GEA-3, relativo a processo instaurado na Comissão de Valores
Mobiliários sob diversos fundamentos, mas principalmente sobre a falta de informações sobre os
impactos fiscais em decorrência da realização da RLAR. Transcreveu o TVF alguns excertos desse
relatório:
(...)
11. No pleito que deu origem ao processo 19957.000716/2019-54 e nele foi analisado, o
Requerente pediu a interrupção do curso e aumento do prazo de antecedência da assembleia
prevista para realizar-se em 08.02.2019. Tal pedido foi feito sob diversos fundamentos,
porém, para o presente processo, são pertinentes apenas alegações a respeito da falta de
informações sobre:
a. impactos fiscais em decorrência da RLAR: “a legislação tributária determina que a
realização de lucro decorrente de avaliação de ativos a valor justo é fato gerador de tributo;
b) para isso será necessário um prospecto, que a Companhia já se comprometeu a elaborar;
e
(...)
No caso específico do FII e dos Ativos que o compõem, ao menos até 31.01.2019, (i) não
haviam sido disponibilizados laudos de avaliação das Sociedades Objeto, detentoras dos
Ativos; e (ii) tampouco encontravam-se disponíveis no sistema Fundos.Net informações
que refletissem a situação do FII já após o aporte dos Ativos.
(...)
17. Considerando seus anexos, a proposta apresentada pela General Shopping à AGE é um
documento de 1076 páginas, que inclui o prospecto do FII. Abaixo destacamos apenas
trechos pertinentes ao que se discute no presente processo.
18. Sobre os impactos fiscais da realização da RLAR e da distribuição de dividendos, há
uma seção específica, com o seguinte conteúdo:
Conforme dispõe o artigo 24-A, § 1o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (“Decreto-Lei
1.598/77”), as contrapartidas dos ajustes positivos registrados pela Companhia após
1o de janeiro de 2015, decorrentes da avaliação pelo valor justo dos
Empreendimentos, vinham sendo evidenciadas, pela Companhia, em subcontas
contábeis (o “AVJ dos Ativos Imobiliários”).
Em 31 de dezembro de 2018, o AVJ dos Ativos Imobiliários era de R$
63.282.622,88 (sessenta e três milhões, duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e
vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). Portanto, a celebração do Compromisso,
em 21 de dezembro de 2018, implicou na realização do AVJ dos Ativos
Imobiliários, nos termos do § 3o do artigo 24-A do Decreto-Lei 1.598/77, resultando
em uma obrigação fiscal, após a compensação de prejuízo fiscal corrente e
Fl. 7412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
28
acumulado, de R$ 17.212.744,56 (dezessete milhões, duzentos e doze mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).”
(...)
Informações sobre Impacto Fiscal
37. O montante do impacto fiscal sobre a Companhia – R$ 17 milhões – foi objetivamente
indicado. Também foi declarado que se chegou a tal valor considerando as contrapartidas
dos ajustes positivos registrados pela Companhia após 01.01.2015, decorrentes da avaliação
pelo valor justo de empreendimentos imobiliários.
(...)
41. Estando correta a conclusão da Companhia, aparentemente o lucro reconhecido em
31.12.2014 não terá se submetido a tributação nem por ocasião da avaliação das sociedades
detentoras dos empreendimentos a valor justo nem no momento em que as participações
nas sociedades detentoras dos empreendimentos tiverem deixado o patrimônio da
Companhia.
(...)

O TVF reporta a resposta da então fiscalizada em relação à indagação do Fisco sobre
a origem dos lucros destinados para a Reservas de Lucros a Realizar:

Em 02 de junho de 2023, foi apresentada resposta à intimação, na qual a fiscalizada
informou:
Em relação ao item 1:
Os lucros destinados para a RLAR têm origem na alteração do método, adotado pela
Companhia, para mensurar suas propriedades imobiliárias. A mudança do método de
custo de aquisição para valor justo gerou um ganho de R$ 958.644.000,00
(novecentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil reais).
Esse lucro não tinha sido realizado financeiramente, assim, na assembleia geral
ordinária, realizada em 30 de abril de 2015, esse lucro foi destinado para a RLAR.
Nos termos do artigo 197 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“LSA”), a reserva de lucros a realizar (“RLAR”) é uma reserva de lucros
na qual são registrados os lucros, reconhecidos de acordo com o regime de
competência, que não tenham sido ainda realizados financeiramente.
Conforme estabelece o § 2o do artigo 197 c/c o inciso III do artigo 202 da LSA, o
lucro destinado para a RLAR somente pode ser usado (i) para absorver prejuízos em
exercícios sociais subsequentes ou (ii) para pagamento de dividendos.
Assim, o lucro destinado para a RLAR foi parcialmente usado para absorver
prejuízos em exercícios sociais subsequentes, de modo que, em 31 de dezembro de
2017, o saldo da RLAR era de R$ 828.955.780,00 (oitocentos e vinte e oito milhões,
novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais).
Em relação ao item 2:
Detalhamento do Custo Fiscal
Os efeitos fiscais do pagamento da Parcela In Natura podem ser demonstrados
conforme abaixo:
Fl. 7413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
29

Detalhamento do AVJ dos Ativos Imobiliários
O item AVJ dos Ativos Imobiliários, no montante de R$ 93.936.456,13 (noventa e
três milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e
treze centavos) decorre da realização, nos termos do § 3o dos artigos 24-A e 24-B do
Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977, conforme alterado, da contrapartida
do ajuste positivo, registrado pela Companhia com relação à sua participação na
Vanti Administradora e Incorporadora Ltda. (“Vanti”), que era evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao investimento, conforme o disposto no
caput e § 1o dos referidos artigos do Decreto-Lei 1.598/77.
O detalhamento do AVJ dos Ativos Imobiliários, bruto dos respectivos impostos
diferidos, no montante de R$ 1.793.258,84 (um milhão, setecentos e noventa e três
mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), (R$93.936.456,13
+ R$1.793.258,84 = R$95.729.714,97) pode ser demonstrado conforme segue:
Descrição
Equivalência
AVJ dos Ativos
Valor Contábil

Patrimonial

Vanti
524.221.390,20
95.729.714,97
619.951.105,17
(...)
Realização do AVJ dos Ativos Imobiliários
A realização do AVJ dos Ativos Imobiliários resultou da celebração, entre a
Companhia e o Fundo de Investimento Imobiliário – FII Top Center (“Fundo”), em
21 dezembro de 2018, do Compromisso de Subscrição de Cotas (Doc. 03), por meio
do qual a Companhia obrigou-se, de forma irrevogável e irretratável, a subscrever
cotas de emissão do Fundo e a integralizá-las mediante a conferência dos ativos
imobiliários relacionados acima.
A estrutura societária antes e depois da celebração do Compromisso de Subscrição
de Cotas pode ser ilustrada conforme o Anexo I.

Estrutura após a celebração do Compromisso de Investimento
Fl. 7414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
30

Em seguida, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 2 , cuja ciência ocorreu em 30 de
junho de 2023, com vista a esclarecer o que se segue:
Itens a Cumprir
1) Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1, a Companhia informou que do
valor de R$ 828.955.780,00 registrado à conta de Reserva de Lucros a Realizar,
somente adicionou ao Lucro Real a parcela correspondente ao valor de R$
93.936.456,13, sem apresentar justificativa para tal.
– Favor esclarecer a adição de somente R$ 93.936.456,13 do valor total de R$
828.955.780,00 relativo a Reserva de Lucros a Realizar, tendo em vista o disposto
no art. 25-A, §3°, do Decreto-Lei n° 1.598/77, com redação da Lei n° 12.973/2014.
2) Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1, a Companhia sugere que parte do
valor contábil da Vanti (R$ 524.221.390,20 de 619.951.105,17) corresponde à
Equivalência Patrimonial, de maneira que haveria uma confusão entre valores de
Equivalência Patrimonial e de Ajuste a Valor Justo de ativos imobiliários.
– Favor esclarecer e apresentar os registros contábeis dos valores considerados, bem
como o histórico das contas de Ajuste a Valor Justo de controladas e de
Equivalência Patrimonial desde 2015 (data apontada pela Companhia do registro da
conta de Reserva de Lucros a Realizar).
3) No Relatório no 23/2019-CVM/SEP/GEA-3, item 18, foi mencionado que a
proposta apresentada pela General Shopping à AGE prevista para 26/03/2019
continha um documento de 1076 páginas com uma seção específica dedicada aos
aspectos fiscais.
– Favor apresentar tal documentação, na íntegra, apontada pela CVM no relatório
retromencionado, pois tal documentação não consta disponibilizada na página da
internet da Companhia relativa às Informações para Acionistas.
(...)
Em 21 de julho de 2023, a companhia respondeu à fiscalização informando que o que foi
solicitado nos itens 1 e 2 já havia sido respondido quando da resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 1 e na audiência realizada em 19 de julho de 2023. Informou também
que os lançamentos contábeis solicitados já estavam à disposição da fiscalização. Quanto
ao item 3 apresentou em anexo cópia do Prospecto do Fundo de Investimento Imobiliário
General Shopping e Outlets do Brasil.
Fl. 7415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
31
(...)

Através de diligências a Fiscalização se certificou que (TVF):
a) “não houve a manutenção de valores em contas de Ajuste a Valor Justo na
empresa Vanti Administradora e Incorporadora Ltda nem a tributação de ganhos com Ajuste a
Valor Justo relativos aos valores” exigidos no lançamento tributário.
b) os Ganhos com Ajuste a Valor Justo objeto do lançamento tributário não foram
tributados pela Levian. Isto porque a realização dos Ganhos com Ajuste a Valor Justo objeto da
fiscalização ocorreu com a cisão parcial da Levian e Securis e incorporação do patrimônio na
subsidiária VANTI.
c) Fiscalização: “em relação às participações nas empresas POLI, FONTE e FLK,
objeto de cisão parcial e incorporação pela VANTI, verificada a contabilidade empresarial não
houve a manutenção de valores em contas de Ajuste a Valor Justo na empresa LEVIAN
Administradora e Incorporadora Ltda, pois ocorreu a baixa dos valores contabilizados a título de
AVJ, sem a respectiva tributação de ganhos com Ajuste a Valor Justo relativos aos valores ora
exigidos neste Termo de Verificação Fiscal.”
d) Fiscalização: “em relação às participações nas empresas objeto de cisão parcial e
incorporação pela VANTI, verificada a contabilidade empresarial não houve a manutenção de
valores em contas de Ajuste a Valor Justo na empresa SECURIS Administradora e Incorporadora
Ltda, pois ocorreu a baixa dos valores contabilizados a título de AVJ, sem a respectiva tributação de
ganhos com Ajuste a Valor Justo”...

Recorrente/Fiscalizado: “a baixa da conta Reserva de Lucros a Realizar não implica
em tributação.”
Tendo em vista a resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal n° 1 e o
documento apócrifo apresentado em 20/07/2023, que revelam mistura de valores relacionados a
ganhos com ajuste a valor justo e de resultados com equivalência patrimonial – ambos passíveis de
registro como Reserva de Lucros a Realizar, na forma do art. 197, § 1o, da Lei n° 6.404, de 1976,
incluído pela Lei n ° 10.303, de 2001 – a fiscalização buscou o histórico dos resultados com
Equivalência Patrimonial, e concluiu que as perdas com Equivalência Patrimonial superaram os
resultados positivos em todo período analisado. Aduziu o TVF:
DA
VERIFICAÇÃO
DO
HISTÓRICO
DE
GANHOS
E
PERDAS
COM
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL DA COMPANHIA
Tendo em vista a resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal n° 1 e o documento
apócrifo apresentado em 20/07/2023, que revelam mistura de valores relacionados a ganhos
com ajuste a valor justo e de resultados com equivalência patrimonial – ambos passíveis de
registro como Reserva de Lucros a Realizar, na forma do art. 197, §1o, da Lei n° 6.404, de
1976, incluído pela Lei n ° 10.303, de 2001 – a fiscalização buscou o histórico dos
resultados com Equivalência Patrimonial auferidos pela companhia desde a escrituração
dos Ganhos com Ajuste a Valor Justo, em decorrência da a publicação da Lei no 12.973, de
2014, como demonstrou a Nota Explicativa 19 da DFP de 2014:
Fl. 7416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
32

Os resultados acima demonstram que as perdas com Equivalência Patrimonial superaram os
resultados positivos em todo período analisado. Isso se repete se incluirmos na análise os
anos de 2013, 2012 e 2011, conforme demonstrado na DFP de 2013, o que também
demonstra com clareza que o evento de avaliação dos ativos a Valor Justo foi o precursor
do aumento patrimonial da companhia desde 2014, não havendo justificativa para confundir
os ganhos de Ajuste a Valor Justo com os resultados de Equivalência Patrimonial.

DAS INFRAÇÕES APURADAS – ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
- FALTA DE ADIÇÃO DE GANHOS COM AJUSTE A VALOR JUSTO
Segundo o TVF, identificou-se em 2018 a falta de adição ao Lucro Real de valores
decorrentes de ganhos com Ajuste a Valor Justo de participações em investidas. Define-se como
“Valor Justo” o valor que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data
de mensuração (Pronunciamento Técnico - CPC 46).
A legislação tributária prevê que o contribuinte que avaliar um ativo a valor justo
deve evidenciar contabilmente esse ganho numa subconta, vinculada ao referido ativo, de Ajuste a
Valor Justo ou AVJ. Ao alienar ou liquidar o investimento, o sujeito passivo deve adicionar ao
Lucro Real o valor do ganho obtido com o ajuste, na forma descrita pelo art. 6°, § 2°, b, do Decreto-
Lei n° 1.598, de 1977.
Ao registrar na contabilidade o ganho com Ajuste a Valor Justo, registrado em
subconta do ativo, a companhia evidenciou aumento patrimonial no montante por ela escriturado. A
contrapartida desse ganho é uma receita que somente deverá ser computada na determinação do
lucro real do período de apuração em que o contribuinte alienar ou liquidar o investimento,
conforme artigo 13 da Lei no 12.973, de 2014, e 24-A, § 3o, do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977,
incluído pela Lei n° 12.973, de 2014.
(...)
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não
será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no valor do
ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em subconta
vinculada ao ativo ou passivo. (Vigência)
Fl. 7417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
33
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será computado na
determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado, inclusive mediante
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado
ou baixado.
§ 2o O ganho a que se refere o § 1o não será computado na determinação do lucro real caso
o valor realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou
baixa, seja indedutível.
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista no caput ,
o ganho será tributado.
(...)
Art. 24-A. A contrapartida do ajuste positivo, na participação societária, mensurada pelo
patrimônio líquido, decorrente da avaliação pelo valor justo de ativo ou passivo da
investida, deverá ser compensada pela baixa do respectivo saldo da mais-valia de que trata
o inciso II do caput do art. 20.
§ 1o O ganho relativo à contrapartida de que trata o caput, no caso de bens diferentes dos
que serviram de fundamento à mais-valia de que trata o inciso II do caput do art. 20, ou
relativo à contrapartida superior ao saldo da mais-valia, deverá ser computado na
determinação do lucro real, salvo se o ganho for evidenciado contabilmente em subconta
vinculada à participação societária, com discriminação do bem, do direito ou da obrigação
da investida objeto de avaliação com base no valor justo, em condições de permitir a
determinação da parcela realizada, liquidada ou baixada em cada período.
§ 2o O valor registrado na subconta de que trata o § 1o será baixado à medida que o ativo da
investida for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação
ou baixa, ou quando o passivo da investida for liquidado ou baixado, e o ganho respectivo
não será computado na determinação do lucro real nos períodos de apuração em que a
investida computar o ganho na determinação do lucro real.
§ 3o O ganho relativo ao saldo da subconta de que trata o § 1o deverá ser computado na
determinação do lucro real do período de apuração em que o contribuinte alienar ou
liquidar o investimento.
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil irá disciplinar o controle em subcontas de
que trata este artigo. (destacou-se)
Não há dúvida (e concordamos plenamente com o TVF) de que ocorreu a realização
do ganho com baixa ou liquidação das contas de AVJ relativo às participações societárias, em 2018,
sem que a Recorrente tenha adicionado, ao Lucro Real de 2018, os valores dos ganhos evidenciados
em subcontas de AVJ. Assim detalhou o TVF, evidenciando que a baixa nas contas de AVJ foi
efetuada em contrapartida às contas de investimento, mas que o lançamento implica (ou deveria
implicar) na realização dos valores dos ganhos retidos na Reserva de Lucros a Realizar – AVJ
Controladas:
(...)
Vide a seguir as subcontas de AVJ do ativo da companhia que foram baixadas, cujos saldos
iniciais em 2018, que aumentavam o patrimônio da companhia, eram de R$ 962 milhões.

Fl. 7418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
34

Textualmente, afirma o TVF que a baixa nas contas de AVJ foi efetuada em
contrapartida às contas de investimento. Débito em investimento e crédito na conta de AVJ
respectiva. Junto à baixa das contas de AVJ em 2018 foram realizados os valores dos ganhos retidos
na conta n° 2030201010 de Reserva de Lucros a Realizar – AVJ Controladas, sem tributação
prevista na legislação tributária. Continua o TVF, reportando a origem do saldo de AVJ em 2014 (o
saldo final em 31/12/2014 foi de R$ 958 milhões) e destacando que o patrimônio líquido da
companhia passou de R$ 1.224 milhões para R$ 38 milhões, conforme demonstra o Balanço
Patrimonial de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2018.
(...)
Os valores baixados das contas de AVJ em 2018 foram originalmente registrados na
contabilidade de 2014, em subcontas do ativo para diferimento da tributação dos ganhos
com AVJ superiores a um bilhão de reais, como pode ser demonstrado a seguir:

A contrapartida desse ajuste positivo foi a contabilização dos ganhos diretamente em conta
de reserva de lucros a realizar, o que está em desacordo com a legislação acima
mencionada.
No livro “Contabilidade Tributária - Um enfoque nos IFRS e na Legislação do IRPJ” (Ed.
Atlas, 2a Edição, pgs. 123 a 126), Mateus Alexandre Costa dos Santos explica que a
contrapartida do ajuste positivo deve ser contabilizada no resultado do exercício e incluída
no lucro líquido, mas a sua tributação é diferida para o período de apuração em que o
contribuinte alienar ou liquidar o investimento, desde que o respectivo aumento no valor do
ativo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo, conforme arts. 13 e
24-A do Decreto-lei no 1.598, de 1977.
O registro dessa reavaliação a valor justo gerou aumento patrimonial da companhia já em
2014. Na contabilidade de 2014, conta código n° 2030201005 – Reserva de Lucros, cuja
DFP de 2014 informava que se tratava de Reserva de Lucros a Realizar decorrente de
ganho com Ajuste a Valor Justo, cujo saldo final de 31/12/2014 foi de R$ 958.644.371,97,
após compensação com o prejuízo do exercício. A reserva de lucros a realizar é formada
nos termos do art. 197, § 1o, da Lei no 6.404, de 1976: ou seja, após a apuração do resultado
do exercício que inclui a contrapartida do ajuste positivo a valor justo. Assim, a reserva de
lucros a realizar não se confunde com essa contrapartida.
Fl. 7419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
35
Com a realização dos ganhos com Ajuste a Valor Justo em 2018, noticiada pelo Fato
Relevante de 26 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da companhia passou de R$
1.224 milhões para R$ 38 milhões, conforme demonstra o Balanço Patrimonial de 1° de
janeiro a 31 de dezembro de 2018.
Por outro prisma, pode-se dizer que ocorreu em 2018 a falta de contabilização ou falta de
registro de subconta de Ajuste a Valor Justo no registro da contabilidade da fiscalizada que
deixou de demonstrar os Ganhos com AVJ na alienação de ativos que foram vertidos para a
VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA em 27 de dezembro de
2018, por meio da 3a Alteração do Contrato Social da investida (VANTI). Isto é, a
contabilidade da fiscalizada General Shopping deixou de registrar uma subconta de AVJ
para o controle desses ganhos com a participação na VANTI, o que importa na
impossibilidade de aplicação da regra de novo diferimento da tributação.
Ou seja, o valor total da contrapartida dos ajustes positivos registrados nas subcontas de
AVJ da General Shoppings tinha que ser adicionado ao lucro real apurado em 2018,
conforme art. 24-A, § 3o, do Decreto-lei no 1598/77. Vide participação na VANTI, sem
subconta de AVJ, na contabilidade da fiscalizada:

Na mesma conclusão se chega pela leitura do art. 17, da Lei n° 12.973, de 2014:
Art. 17. O ganho decorrente de avaliação com base no valor justo de bem do ativo
incorporado ao patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de capital
social, ou de valores mobiliários emitidos por companhia, não será computado na
determinação do lucro real, desde que o aumento no valor do bem do ativo seja
evidenciado contabilmente em subconta vinculada à participação societária ou aos
valores mobiliários, com discriminação do bem objeto de avaliação com base no
valor justo, em condições de permitir a determinação da parcela realizada em cada
período.
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será computado
na determinação do lucro real:
I - na alienação ou na liquidação da participação societária ou dos valores
mobiliários, pelo montante realizado;
II - proporcionalmente ao valor realizado, no período-base em que a pessoa jurídica
que houver recebido o bem realizar seu valor, inclusive mediante depreciação,
amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou com ele integralizar capital de outra
pessoa jurídica; ou
III - na hipótese de bem não sujeito a realização por depreciação, amortização ou
exaustão que não tenha sido alienado, baixado ou utilizado na integralização do
capital de outra pessoa jurídica, nos 5 (cinco) anos-calendário subsequentes à
subscrição em bens de capital social, ou de valores mobiliários emitidos por
companhia, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do
período de apuração.
Fl. 7420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
36
§ 2o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista no
caput, o ganho será tributado.
§ 3o Na hipótese de que trata o § 2o, o ganho não poderá acarretar redução de
prejuízo fiscal do período e deverá, nesse caso, ser considerado em período de
apuração seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do referido ganho.
§ 4o Na hipótese de a subscrição de capital social de que trata o caput ser feita por
meio da entrega de participação societária, será considerada realização, nos termos
do inciso III do § 1o, a absorção do patrimônio da investida, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, pela pessoa jurídica que teve o capital social subscrito
por meio do recebimento da participação societária.
§ 5o O disposto no § 4o aplica-se inclusive quando a investida absorver, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, o patrimônio da pessoa jurídica que teve o capital
social subscrito por meio do recebimento da participação societária. (destacou-se)
Deixando evidente o ganho realizado em favor da VANTI, quando da leitura do prospecto
de emissão do General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário –
FII, constam laudos de avaliação dos imóveis que foram vertidos para a VANTI
(27/12/2018) e que subsequentemente foram destinados ao respectivo FII. Os laudos
acompanham uma Conclusão de Valor que tem como data base 31 de dezembro de 2018 e
avalia os imóveis vertidos ao fundo em R$ 1.463.449.000,00 (UM BILHÃO,
QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E
QUARENTA E NOVE MIL REAIS):

Resumo da contestação ao mérito da autuação, segundo a Impugnação
A autuada, General Shopping e Outlets do Brasil S.A., afirmou, em sua Impugnação, que
as autuações eram nulas de todo direito, eis que descreveriam apenas genericamente os fatos e
Fl. 7421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
37
infrações praticados pela impugnante, o que implicaria violação do art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972, e os art. 5o, LV, e 37 da Constituição Federal; que o Fisco limitou-se a tributar os valores que
estavam em subconta do AVJ e que foram transferidos para as respectivas contas de investimentos,
sem especificar quais foram as operações que efetivamente incluiu na operação. O ponto central da
contestação baseia-se na afirmação de que os valores que estavam em subconta do AVJ foram
transferidos para respectivas contas de investimentos; e que não poderiam ter sido objeto de
tributação, pois seriam representados por saldos de investimentos existentes em 2014, e por isso,
poderiam ser considerados como custo dos investimentos. Defende ainda o contribuinte, que a
grande maioria das empresas continua até a presente data a lhe pertencer, de forma direta ou
indireta; e que o AVJ não goza de disponibilidade econômica ou jurídica, necessária para fins de
tributação, de acordo com o art. 43 do CTN, e conforme Solução de Consulta no 409, de 2017.
Destaca a Impugnante (em resumo da DRJ):
05. A variação apontada no quadro elaborado pela fiscalização na conta de AVJ no valor de
R$ 1.207.444.930,54 não representa baixa de todos os investimentos da Impugnante, mas
simples transferência das contas de AVJ para a conta de Investimentos dos saldos
existentes em 2014. A transferências dos saldos iniciais de 2014 das contas de
Investimento-AVJ para as contas de investimento do mesmo grupo, foi efetuada em função
do entendimento de que os valores contabilizados até 2014 podem ser considerados como
custo dos investimentos. Além disso, o valor tomado pelo fisco como baixado não
representa efetivamente baixas e nele estão incluídas participações em outras controladas.
A grande maioria das empresas continuam até a presente data a pertencer, de forma direta
ou indireta, à Impugnante, como demonstrado na fiscalização pela Impugnante. (...)

07. Não prospera a pretensão de tributar valores pela mera transferência para a conta de
investimento, uma vez que esta situação não se amolda aos pressupostos fundamentais da
tributação da renda. O AVJ apesar de representar contabilmente um acréscimo patrimonial,
ele não goza de disponibilidade econômica ou jurídica, necessária para fins de tributação,
de acordo com o art. 43 do CTN, conforme já foi julgado pelo CARF.

08. Não há como pretender o fisco que os valores resultantes da avaliação através do
sistema da equivalência patrimonial até 31 de dezembro de 2014 sejam adicionados ao
lucro real para fins de tributação, conforme disposto na própria legislação de regência e
reconhecido pela Coordenação-Geral de Tributação através da Solução de Consulta no 409,
de 2017.

09. Não há qualquer irregularidade na ECF de forma a se justificar a multa lançada. (...)

Ao contrário, a DRJ asseverou que a descrição completa dos fatos e razões do
lançamento em documento apartado (TVF) do auto de infração, mas integrante do lançamento,
constitui fato corriqueiro nos lançamentos gerados de forma não automática, afastando a alegada
nulidade. Aduziu, no que concordamos plenamente, com base na legislação que será descrita a
seguir, que a descrição analítica (não verificada), por bem, das contas que controlam os AVJ
constitui exigência legal para a manutenção do diferimento da tributação sobre os ganhos que lhe
deram origem. Que as contas que controlam os AVJ foram baixadas no mesmo período em que a
Impugnante / Recorrente transferiu ativos realizando os ganhos. E concluiu que o valor base da
autuação representa a efetiva baixa de avaliação ao valor justo (AVJ), mesmo que proveniente de
saldo de AVJ anterior a 2015, em função dos fatos mapeados no TVF, que constituem a devida
motivação da autuação, como:
Fl. 7422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
38
- a interessada reconheceu a realização de um ganho expressivo (quando da
distribuição de rendimentos e realização de reservas de lucros em 2018) e esse valor não foi
oferecido à tributação
- estes fatos são incontestes, pois estão declarados em publicações elaboradas pela
própria interessada, constam de documentos públicos e ainda justificaram distribuição de valor
expressivo de lucros (Demonstrações Financeiras, Fatos Relevantes, ...).
- é necessária a identificação dos bens que foram objeto de avaliação com base no
valor justo, para controlar a sua realização, e permitir o diferimento do AVJ. Desta forma, não é
possível afirmar, pela falta de apresentação dos controles correspondentes, que os bens cuja
realização deram origem à adição de R$ 93.936.456,13 são os mesmos bens que geraram o AVJ
baixado pela empresa sem a respectiva adição.
- a Recorrente /Impugnante / Fiscalizada silenciou ao ser demandada para a apresentação
de “Laudos de avaliação dos ativos a valor de mercado que fundamentaram os valores registrados a
título de Ajuste a Valor Justo no ativo da companhia em 2014, os quais sofreram baixa em 2018...”. Não
há controle do valor dos ativos avaliados a valor justo.
- a Solução de Consulta no 409, de 2017, tratou das diferenças apuradas na adoção
inicial de que trata a Lei no 12.973, de 2014, permitindo que essas diferenças não fossem tributadas
naquele momento. O parágrafo único do art. 64 da Lei no 12.973, de 2014, afirma que as
participações societárias de caráter permanente serão avaliadas de acordo com a Lei no 6.404, de
1976. Isto aponta para o inciso III do art. 183 da Lei 6.404, de 1976, que prevê que as participações
societárias serão avaliadas pelo custo de aquisição ou pelo Método da Equivalência Patrimonial -
MEP. A AVJ, entretanto, ocorreria somente no caso de investimentos temporários, conforme
previsto na alínea “a” do inciso I do art. 183 da mesma Lei 6.404, de 1976.
- se a AVJ foi feita para um investimento permanente (em 2014, como alega a
recorrente), ela teria sido feita em desacordo com a Lei no 6.404, de 1964, e deveria ser
desconsiderada para fins fiscais.
- em resposta à intimação fiscal, a interessada negou haver laudo de avaliação de
bens a valor justo e afirmou que seus investimentos são avaliados pelo MEP, logo, afasta-se do caso
apreciado na Solução de Consulta no 409, de 2017.

Resumo da contestação ao mérito da autuação, segundo o Recurso Voluntário do Contribuinte
principal (General Shopping e Outlets do Brasil S.A.).
A autuada, General Shopping e Outlets do Brasil S.A., repete, em seu Recurso
Voluntário, as mesmas alegações trazidas em Impugnação. Defende:
- da nulidade da autuação: o Fisco limitou-se a tributar os valores que estavam em
subconta do AVJ e que foram transferidos para as respectivas contas de investimentos, sem
especificar quais foram as operações que efetivamente incluiu na operação. Em momento nenhum
os fatos objeto da autuação foram concatenados de maneira lógica, que possibilitasse a
compreensão da Recorrente e, portanto, viabilizasse sua defesa.
Fl. 7423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
39
- a Autoridade Julgadora de Primeira Instância busca descredibilizar a narrativa da
Recorrente incorrendo nos mesmos vícios que alega que teriam sido cometidos na impugnação – e
não foram. Quem injustificadamente desconsiderou os elementos e robustas provas documentais e
contábeis existentes foi a Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
- a fiscalização, após ter feito as intimações acima mencionadas e pedido
esclarecimentos sobre questões inteiramente desassociadas do mérito da autuação, simplesmente
entendeu que o saldo existente em 31/12/2017 nas contas nomeadas como AVJ no grupo de
Investimentos, no valor de R$ 962.493.282,95, haviam sido baixadas e tributou todo o montante.
- ocorre que o valor de R$ 962.493.282,95 não representa efetivamente baixa de
valores de AVJ. Esse era o saldo existente em 31/12/2017, sendo que em 2018, houve a simples
transferência da conta de AVJ para a conta de Investimentos do saldo de R$ 1.207.444.930,54, que
era o saldo da equivalência patrimonial existente em 31/12/2014, restando o saldo negativo de AVJ
de R$ 244.951.647,59.
- o valor que o fiscal tributou foi de 962.493.282,95, que era exatamente o valor do
saldo do AVJ em 31/12/2017. O valor do AVJ de 1.207.444.930,54 era o saldo em 31/12/2014. Em
2018, a empresa transferiu 1.207.444.930,54 da conta de AVJ para a conta de Investimentos, que
era o correto (corrigiu a classificação). Portanto, o que foi tributado foi o saldo de 31/12/2014
deduzido da movimentação da conta de AVJ de 2015/2017, movimentação essa que era negativa
(1.207.444.930,54 – 244.951.647,59 = 962.493.282,95).
- conforme comprova a alteração contratual de fls. 2.168, em 27 de dezembro de
2018, o capital da Vanti Administradora e Incorporadora Ltda. foi aumentado de R$ 10.000,00 para
R$ 619.951.105,00, tornando-se a Recorrente proprietária de praticamente a totalidade das quotas
da sociedade (possuía 619.961.104 das 619.961.105 quotas da sociedade).
- o aumento do capital da Vanti se deu com a transferência para aquela sociedade da
parcela cindida da controlada Levian Participações e Empreendimentos Ltda., no valor de R$
139.089.787,73 (fls. 2.196) e da parcela cindida da controlada Securis Administradora e
Incorporadora Ltda., no valor de R$ 480.861.317,44 (fls. 2.205), totalizando, portanto, R$
619.951.105,17 (139.089.787,73 + 480.861.317,44).
- os valores cindidos representavam os investimentos em participações societárias
que, tanto a Levian, quanto a Securis, eram possuidoras e que foram transferidas para a Vanti
- ao transferir as quotas da Vanti Administradora e Incorporadora Ltda. para o Fundo
de Investimentos Imobiliários Top Center, para fins de integralização das quotas subscritas, a
Recorrente considerou como realizado e sujeito à tributação o AVJ reflexo, incluído na equivalência
patrimonial das sociedades, no período de 2015 a 2018.
- do total dos investimentos transferidos para o Fundo de Investimentos Imobiliários
Top Center, R$ 517.026.846,01 referem-se à avaliação inicial apurada através do método de
equivalência patrimonial - MEP - existentes em 31/12/2014, não sujeitos à inclusão na base de
cálculo dos tributos, conforme adiante se demonstrará; R$ 142.708.627,07 referem-se à
equivalência patrimonial no período de 2015 a 2018, também não sujeita à tributação, dela excluída
Fl. 7424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
40
a parcela da AVJ reflexa do mesmo período, no valor de R$ 95.729.714,97 devidamente tributada
pela Recorrente.
- ao contrário do que pretendeu o fisco, bem como decidiu o julgador de primeira
instância, os valores resultantes da avaliação através do sistema da equivalência patrimonial até 31
de dezembro de 2014 e que acabaram sendo transferidos para a Vanti através de cisão não deveriam
ser adicionados ao lucro real.
- na peça de impugnação, a Recorrente transcreveu trechos da Solução de Consulta no
409 – Cosit – Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, datada de 5 de setembro de
2017, que valem ser aqui repetidos:
‘8.2. De acordo com o § 2o do art. 304 da IN RFB no 1.700, de 2017, acima reproduzido,
eventuais diferenças de valores existentes entre o que estava registrado na contabilidade
societária e no Controle Fiscal de Contábil de Transição (FCONT) na data de adoção
inicial dos artigos 1o a 71 da Lei no 12.973, de 2014, não serão objeto de adição ou
exclusão na apuração do lucro real e do resultado ajustado.
8.3. Além disto, como a avaliação a valor justo foi realizada pela investida durante a
vigência do RTT, o disposto no art. 24-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, não é aplicável,
ou seja, a investidora não estava obrigada a controlar o aumento em seu investimento em
subconta conforme previsto no § 1o e nem está obrigada a efetuar a adição prevista no §
3o,
- o Fisco não procedeu à abertura de fiscalização nas controladas da Recorrente. Se
tivesse feito, verificaria que elas possuem sim todos os laudos correspondentes. Os laudos não são
da Companhia, mas sim das empresas controladas, em relação às quais não houve abertura de
fiscalização.
- no Brasil, com a promulgação do CPC 28, que dispõe especificamente sobre o
tratamento contábil de propriedades para investimentos e seus requisitos de divulgação, permitiu-se
que esse tipo de ativo possa ser mensurado tanto pelo valor justo quanto pelo custo histórico. Essa
opção está de acordo com as disposições aprovadas pela CVM com fundamento no artigo 177 da
Lei das Sociedades Anônimas, não havendo por que se falar que a avaliação a valor justo foi feita
em desacordo com a Lei 6.404/76. Descabida, portanto, a conclusão contida no acórdão de que a
adoção do justo valor para os imóveis dos shoppings não seria aplicável e que tal avaliação somente
poderia ocorrer no caso de investimentos temporários.
- quanto à questão dos laudos, apesar de efetivamente existirem nas controladas da
Recorrente, de acordo com as normas da CVM não seriam obrigatórios.
- da incorreta apuração feita pelo Fisco
- Portanto, tal como já explicado anteriormente, o que ocorreu foi o seguinte: a) As
empresas proprietárias do empreendimento fizeram a avaliação contábil das propriedades para
investimento; b) Na adoção inicial as controladoras das sociedades proprietárias dos imóveis
fizeram a avaliação com base no patrimônio líquido existente na forma do artigo 64 da Lei
12.973/2014; c) No balanço de 31 de dezembro de 2014, os valores relativos à equivalência
patrimonial reflexa desses ajustes foram lançados com o título – Investimentos AVJ, sendo que, de
fato, tratavam-se de Investimentos avaliados pelo sistema de Equivalência Patrimonial; d) Em 2018,
Fl. 7425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
41
verificando a incorreção da nomenclatura adotada para a conta, houve por bem a Companhia fazer a
transferência dos valores registrados como AVJ para as contas de investimentos, nos exatos valores
apurados em 2014 (fls. 5916 dos autos).
- Cabe lembrar que, ainda que fosse AVJ reflexo sujeito à tributação, o que não é o
caso, sua simples transferência para a conta de investimentos não caracteriza rendimento sujeito à
tributação pois não representa ingresso.
- Da falta de exclusão da base de cálculo da parcela de R$ 93.936.456,13 que há
havia sido tributada pela Recorrente.
- 5. DA AUSÊNCIA DE INEXATIDÃO NA ECF
- 6. DO RECÁLCULO DA MULTA DE OFÍCIO – PATAMAR DE FIXAÇÃO DA
MULTA
Acertado o entendimento do acórdão Recorrido de que o encerramento das contas de
AVJ implica que os valores nelas registrados devem ser oferecidos à tributação, pois esse é um
comando decorrente de texto expresso de lei, qual seja, o Decreto-Lei no 1598, de 1977, em seu art.
24-A. Reforça este entendimento o contexto contemporâneo de distribuição de dividendos. Ou seja,
não se trata de somente simples transferência para a conta de investimentos de lançamentos de AVJ,
mas de todo um contexto que evidenciou Ganhos com AVJ na alienação de ativos, que se subsome
na previsão legal de tributação. As contas que controlam os AVJ foram baixadas no mesmo período
em que a Impugnante / Recorrente transferiu ativos realizando os ganhos (e não se contestou tal
baixa ou as alienações de ativos). O valor base da autuação representa a efetiva baixa de avaliação
ao valor justo (AVJ), concomitante com a alienação dos bens avaliados, em função dos fatos
mapeados no TVF, declarados em publicações elaboradas pela própria interessada, e que constam
de documentos públicos que justificaram distribuição de valor expressivo de lucros e realização de
reservas de lucros (Demonstrações Financeiras, Fatos Relevantes, ...).
A defesa afirma que não há como o Fisco pretender que os valores resultantes da
avaliação através do sistema da equivalência patrimonial até 31 de dezembro de 2014 sejam
adicionados ao lucro real para fins de tributação, porque essa impossibilidade decorreria do que está
disposto na própria legislação de regência e seria um fato reconhecido pela Coordenação-Geral de
Tributação através da Solução de Consulta no 409, de 2017. Mas, em resposta à intimação fiscal, a
interessada negou haver laudo de avaliação de bens a valor justo e afirmou que seus investimentos
são avaliados pelo MEP. Logo, impertinente a invocação da Solução mencionada, pois inaplicável
às suas circunstâncias.
Por concordar com seus termos, reproduzimos o voto condutor do acórdão recorrido
como razão de decidir, tanto quanto ao apelo a pretensas nulidades, quanto ao mérito da autuação e
das responsabilizações trazidas pelos responsáveis tributários (que repetem, em seus Recursos
Voluntários, as mesmas alegações trazidas em Impugnações), excetuando nossa admissão da
exclusão do montante de R$ 93.936.456,13 (noventa e três milhões, novecentos e trinta e seis mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) da base de cálculo do IRPJ/CSLL, visto que
já oferecidos á tributação, decorrente da realização da contrapartida do ajuste positivo, registrado
Fl. 7426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
42
pela Companhia com relação à sua participação na Vanti Administradora e Incorporadora Ltda.
(“Vanti”):
IMPUGNAÇÃO CONTRIBUINTE – GENERAL SHOPPING
Nulidade
Preliminarmente, a empresa autuada alega que as autuações são nulas de todo direito, eis
que descrevem apenas genericamente os fatos e infrações praticados por ela, o que
implicaria violação do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e os art. 5o, LV, e 37 da
Constituição Federal. Segundo seu entendimento, o fisco se limitou a tributar os valores
que estavam em subconta do AVJ e que foram transferidos para as respectivas contas de
investimentos, sem especificar quais foram as operações que efetivamente incluiu na
operação. Em momento nenhum os fatos objeto da autuação foram concatenados de
maneira lógica, que possibilitasse a compreensão da Impugnante e, portanto, viabilizasse
sua defesa. Aduz que a narrativa trazida no Termo de Verificação Fiscal não pode suprir a
exigência legal de descrição dos fatos, pois há inconsistências e graves incoerências na
narrativa fática, contábil e documental apresentada, com valores desconectados dos
lançamentos efetivamente existentes, prejudicando em absoluto o exercício do direito de
defesa da Impugnante.
Não lhe assiste razão. A descrição completa dos fatos e razões do lançamento em
documento apartado do auto de infração, mas integrante do lançamento, constitui fato
corriqueiro nos lançamentos gerados de forma não automática. Logo, não há dúvida de que
esses documentos devem ser lidos conjuntamente. Essa advertência consta expressamente
do auto de infração, em mais de uma oportunidade, como bem o demonstra o seguinte
excerto:

Ademais, a leitura do TVF por esta relatora leva a resultado diverso do afirmado pela
impugnante. Não foi possível observar as falhas que são sugeridas por ela, mas não
identificadas de fato, com a demonstração de onde estão essas inconsistências e graves
incoerências. Pelo contrário, o termo foi lavrado em linguagem clara e concisa, com total
respeito ao princípio da publicidade. Os fatos narrados são totalmente compreensíveis,
assim como as imputações realizadas.
Oportuno lembrar que o ônus de demonstrar as inconsistências alegadas recai sobre a
impugnante, e ela não apenas não as comprovou, como não as identificou. Suas alegações,
nesse aspecto, foram feitas de forma totalmente genérica, em termos que não podem ser
acolhidos.
Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade do lançamento.
Mérito
Em relação à materialidade do lançamento de IRPJ e CSLL, a impugnante alega que ele foi
feito com base na movimentação das contas de AVJ, e nisso teria havido desconsideração
dos esclarecimentos prestados pela fiscalizada, especialmente de que os valores lançados se
referiam a resultado de equivalência patrimonial. Aduz que a variação apontada no quadro
elaborado pela fiscalização na conta de AVJ no valor de R$ 1.207.444.930,54 não
representa baixa de todos os investimentos da Impugnante, mas simples transferência das
contas de AVJ para a conta de Investimentos dos saldos existentes em 2014. As
transferências dos saldos iniciais de 2014 das contas de Investimento-AVJ para as contas de
Fl. 7427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
43
investimento do mesmo grupo teria sido efetuada em função do entendimento de que os
valores contabilizados até 2014 podem ser considerados como custo dos investimentos.
Além disso, o valor tomado pelo fisco como baixado não representaria efetivamente que
baixas ocorrerem e nele estariam incluídas participações em outras controladas. Afirma que
a grande maioria das empresas continua até a presente data a lhe pertencer, de forma direta
ou indireta, como teria sido demonstrado pela Impugnante.
Nos termos em que essas alegações são vertidas, vê-se que a autuada mantém na
impugnação a mesma postura adotada durante a fiscalização. Faz afirmações genéricas, não
apresenta qualquer comprovação dos fatos alegados, afirma ter prestado esclarecimentos
que não foram efetivamente prestados, eis que recorre a eufemismos e generalizações
diversas, sem de fato trazer dados que permitam compreender adequadamente os fatos. A
despeito disso, a fiscalização logrou demonstrar que as contas que controlam os AVJ, cuja
manutenção constitui exigência legal para a manutenção do diferimento da tributação sobre
os ganhos que lhe deram origem, foram baixadas no mesmo período em que a fiscalizada
transferiu ativos realizando os ganhos. Esses fatos são incontestes, pois estão declarados em
publicações elaboradas pela própria interessada, constam de documentos públicos e ainda
justificaram distribuição de valor expressivo de lucros. Logo, a fiscalização logrou
apresentar provas robustas de ocorrência do fato gerador tributário. Em contrapartida, a
fiscalizada, que, de fato, pouco colaborou com a autoridade fiscal, se limita a afirmar que,
no valor baixado, estão representados investimentos que ainda detém, sem de fato
apresentar sequer um demonstrativo que permitisse identificar que empresas são essas e
quais os seus valores.
A despeito do que se afirmou acima, fato é que o encerramento das contas de AVJ implica
sim que os valores nelas registrados devem ser oferecidos à tributação, pois esse é um
comando decorrente de texto expresso de lei, que não deixa dúvida quanto ao seu conteúdo
e alcance. Essa questão será retomada mais adiante quando se tratar de manifestações da
Coordenação-Geral de Tributação – Cosit sobre o tema.
(...)
De acordo com a impugnante, não prospera a pretensão de tributar valores pela mera
transferência para a conta de investimento, uma vez que esta situação não se amolda aos
pressupostos fundamentais da tributação da renda. Argumenta que o AVJ, apesar de
representar contabilmente um acréscimo patrimonial, não gozaria de disponibilidade
econômica ou jurídica, necessária para fins de tributação de acordo com o art. 43 do CTN, e
conforme já foi julgado pelo CARF.
Quanto a esses argumentos, deve-se registrar que entendimentos do CARF tem, em regra,
efeito persuasivo, mas não vinculante da Administração Tributária Federal, caso não sejam
convertidos em enunciados de Súmula. No caso específico, o entendimento manifestado é
contrário a texto expresso de lei, uma vez que o AVJ representa sim ganho, que já está
incorporado ao patrimônio do contribuinte, que pode dele livremente dispor. Para verificar
a correção dessa assertiva basta a leitura do art. 13 da Lei no 12.973, de 2014, in verbis:
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo
aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo. (Vigência)
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será
computado na determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado,
inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou
quando o passivo for liquidado ou baixado.
Fl. 7428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
44
§ 2o O ganho a que se refere o § 1o não será computado na determinação do lucro
real caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, seja indedutível.
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista no
caput , o ganho será tributado.
§ 4o Na hipótese de que trata o § 3o, o ganho não poderá acarretar redução de
prejuízo fiscal do período, devendo, neste caso, ser considerado em período de
apuração seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do referido ganho.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos ganhos no reconhecimento inicial de
ativos avaliados com base no valor justo decorrentes de doações recebidas de
terceiros.
§ 6o No caso de operações de permuta que envolvam troca de ativo ou passivo de
que trata o caput, o ganho decorrente da avaliação com base no valor justo poderá
ser computado na determinação do lucro real na medida da realização do ativo ou
passivo recebido na permuta, de acordo com as hipóteses previstas nos §§ 1o a 4o.
A defesa afirma que não há como o fisco pretender que os valores resultantes da avaliação
através do sistema da equivalência patrimonial até 31 de dezembro de 2014 sejam
adicionados ao lucro real para fins de tributação, porque essa impossibilidade decorreria do
que está disposto na própria legislação de regência e seria um fato reconhecido pela
Coordenação-Geral de Tributação através da Solução de Consulta no 409, de 2017.
Mais uma vez a empresa faz alegações genéricas sem mostrar que há aderência de
previsões legais com os fatos vivenciados por ela. Além de genéricas, as afirmações são
contraditórias, pois ora se trata de equivalência patrimonial, ora de ajuste a valor justo.
A Solução de Consulta no 409, de 2017, tratou das diferenças apuradas na adoção inicial de
que trata a Lei no 12.973, de 2014, permitindo que essas diferenças não fossem tributadas
nesse momento. O parágrafo único do art. 64 da Lei no 12.973, de 2014, afirma que as
participações societárias de caráter permanente serão avaliadas de acordo com a Lei no
6.404, de 1976. Isto aponta para o inciso III do art. 183 da Lei 6.404, de 1976, que prevê
que as participações societárias serão avaliadas pelo custo de aquisição ou pelo Método da
Equivalência Patrimonial - MEP. A AVJ, entretanto, ocorreria somente no caso de
investimentos temporários, conforme previsto na alínea “a” do inciso I do art. 183 dessa
Lei. Ou seja, para a AVJ ser considerada no custo do investimento (sem a respectiva adição
na parte A do Lalur quando da alienação), ela teria que ter sido feita antes da data da
adoção inicial da Lei no 12.973, de 2014, para um investimento temporário. Trata-se de
hipótese muito específica em que o investimento era temporário quando da constituição do
AVJ, mas em algum momento posterior e antes da data da adoção inicial da Lei no 12.973,
passou a ser permanente. Pois, se a AVJ foi feita para um investimento permanente, ela
teria sido feita em desacordo com a Lei no 6.404, de 1964, e deveria ser desconsiderada
para fins fiscais. Foi demonstrado alhures que, em resposta à intimação fiscal, a interessada
negou haver laudo de avaliação de bens a valor justo e afirmou que seus investimentos são
avaliados pelo MEP. Logo, impertinente a invocação da Solução mencionada, pois
inaplicável às suas circunstâncias.
Foi demonstrado pela fiscalização que a interessada reconheceu a realização de um ganho
expressivo e que esse valor não foi oferecido à tributação, sem qualquer justificativa legal
que a amparasse. Nesse caso, a adoção de um tratamento privilegiado impõe a ela o ônus de
demonstrar a existência do direito a ele, e durante o procedimento fiscal e em sede de
impugnação, a fiscalizada não trouxe provas da correção de seu procedimento, ou seja, de
que estava acobertada por regra que lhe garantisse o direito de não incluir esses
Fl. 7429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
45
rendimentos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Logo, correta a exigência desses
tributos e, também, a imposição da multa por omissões na ECF, já que essa não foi
corretamente escriturada, tento omitido informações relevantes.
A multa foi aplicada no percentual estabelecido em lei, não havendo qualquer espaço para
discutir sua conveniência ou oportunidade. O prejuízo, no caso de omissão na adição ao
lucro real, é claro, já que implicou redução de tributo. Esse debate é, entretanto, irrelevante
para o processo, porque a imputação é objetiva, dependendo unicamente da identificação do
fato descrito na lei como necessário e suficiente para gerar o dever de pagar a penalidade
pecuniária.
A impugnante apresenta, ainda, uma série de argumentos com os quais pretende discutir a
legitimidade e constitucionalidade da penalidade, considerando valores como
proporcionalidade, razoabilidade, confisco ou desvio de finalidade. Todas essas alegações
estão fora da esfera de competência do contencioso administrativo, cuja função se esgota
em avaliar a adequação do ato administrativo à lei. A valoração da lei em si é tarefa que
cumpre ao poder legislativo quando da sua edição, e ao judiciário quando do seu controle.
Sendo a atividade administrativa do lançamento plenamente vinculada, característica que
afeta também a atuação do contencioso, não é possível deixar de aplicar a lei nos exatos
limites estabelecidos por sua investigação sintática. Não é por outra razão que o CARF
aprovou o seguinte enunciado de sua Súmula:
Súmula CARF no 2 , Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, pelas razões expostas, julga-se improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte autuada.
IMPUGNAÇÃO – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PLANNER CORRETORA DE
VALORES S/A e GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII
Os responsáveis solidários PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A e GENERAL
SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO –
FII apresentaram semelhantes argumentos de defesa, por isso suas impugnações serão
analisadas em conjunto.
Inicialmente, alegam que o artigo 2o da Lei no 9.779, de 1999, é uma regra antielisiva e não
um mecanismo para atrair a aplicação de outros dispositivos legais (tais como os art. 124,
II, 134, III e 135, I do CTN e o art. 4o da Lei no 9.779, de 1999) e assim tornar o
administrador fiduciário ou o próprio fundo responsáveis por débitos fiscais supostamente
devidos por investidores dos fundos. O art. 4o apenas designaria o administrador como
responsável por cumprir as obrigações tributárias do Fundo, uma vez que este não possui
personalidade jurídica, e esse seria o efeito da presente cobrança, uma vez que decorreria de
supostas obrigações tributárias devidas pela GS e não pelo GSFI e pela Planner.
Para analisar a pertinência desses argumentos, é necessário retomar o raciocínio construído
pela autoridade fiscal. Nesse sentido, a fiscalização demonstrou que o fundo imobiliário foi
constituído em termos que desautorizam a manutenção do benefício fiscal típico dessas
entidades, pois sua estruturação se deu de modo que a legislação já qualificou como
abusiva, ao lhes vedar o tratamento privilegiado. Com efeito, o caput do art. 2o da Lei no
9.779, de 1999, assim estabelece:
Art. 2o Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de
investimento imobiliário de que trata a Lei no 8.668, de 1993, que aplicar recursos
Fl. 7430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
46
em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio,
quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de
vinte e cinco por cento das quotas do fundo.
(...)
É ponto pacífico que a constituição do fundo em análise se deu em termos que atraem a
incidência dessa norma. Logo, o fundo deve ser tributado como se pessoa jurídica fosse.
Mas essa lei foi além, pois estabeleceu uma regra geral em relação à responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações tributárias do fundo, ao estabelecer o que segue:
Art. 4o Ressalvada a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto
sobre os rendimentos de que trata o art. 16 da Lei no 8.668, de 1993, com a redação
dada por esta Lei, fica a instituição administradora do fundo de investimento
imobiliário responsável pelo cumprimento das demais obrigações tributárias,
inclusive acessórias, do fundo.
A meu ver, essa regra independe da incidência ou não do art. 2o, pois se houver obrigação
tributária do fundo, a instituição administradora é coobrigada por disposição literal de lei.
Com efeito, nos termos em que o art. 4o foi vertido não se permite outra interpretação, já
que discrimina uma única modalidade de obrigação tributária para afastar a
responsabilidade da administradora: a retenção do imposto sobre os rendimentos de que
trata o art. 16 da Lei no 8.668, de 1993. Para as demais obrigações tributárias, assim
identificadas pelo gênero e não por suas espécies, estabeleceu-se uma garantia para o
crédito tributário elencando a administradora como responsável. E uma regra básica de
hermenêutica afirma que onde o legislador não discriminou não cabe ao intérprete
discriminar.
O comando que se extrai do mencionado artigo já foi objeto de análise pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por exemplo, através do Acórdão no 1402-
002.320, de onde se copia:
Aduz a Recorrente que, nos termos do art. 4o da Lei no 9.779/99, o administrador do
Fundo é responsável pelo cumprimento das obrigações do Fundo, e não devedor
solidário das suas eventuais obrigações, donde resulta que tal dispositivo não
autoriza a aplicação do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN). Para ele,
estamos diante da figura da responsabilidade de terceiro, a qual é sempre
subsidiária. Argumenta que o instituto da solidariedade previsto no art. 124 do CTN
se aplica apenas entre sujeitos que podem qualificar-se como contribuintes, o que
efetivamente não ocorre entre o Fundo e ele. Diz que, no caso, o único contribuinte
das supostas obrigações tributárias é o Fundo, que foi quem obteve a renda.
Segundo consta no art. 1o da Lei no 8.668/93, os fundos de investimento imobiliário
não possuem personalidade jurídica.
(...)
A referida Lei no 9.779/99, relativamente à matéria sob apreciação, estabeleceu:
Art. 1o Os arts. 10 e 16 a 19 da Lei no 8.668, de 25 de junho de 1993, a seguir
enumerados, passam a vigorar com a seguinte redação:
[...] Art. 16A. Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelos Fundos de
Investimento Imobiliário, em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, observadas as
mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas submetidas a esta forma de
tributação.
Fl. 7431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
47
Parágrafo único. [...]
Art. 2o Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de
investimento imobiliário de que trata a Lei no 8.668, de 1993, que aplicar recursos
em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio,
quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de
vinte e cinco por cento das quotas do fundo. [...]
Art. 4o Ressalvada a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto
sobre os rendimentos de que trata o art. 16 da Lei no 8.668, de 1993, com a redação
dada por esta Lei, fica a instituição administradora do fundo de investimento
imobiliário responsável pelo cumprimento das demais obrigações tributárias,
inclusive acessórias, do fundo.
Segundo citado pela própria Recorrente, o art. 41, II, da Instrução Normativa n.o
205 da CVM, de 1994, dispõe que constituirão encargos do Fundo as “taxas,
impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que
recaiam ou vierem a recair sobre os bens, direitos e obrigações que compõem o
patrimônio do Fundo”.
Segundo o art. 1o, caput, da Lei n.o 8.668/93, o Fundo de Investimento, embora não
possua personalidade jurídica, pratica atos através da Administração do Fundo e
da Assembleia Geral dos Quotistas.
Já a Assembleia Geral dos Quotistas possui como competência privativa examinar,
anualmente, as contas do Fundo e deliberar sobre as demonstrações financeiras
apresentadas pela Administradora.
Por meio do art. 5o, da Lei no 8.668/93, a seguir transcrito, criou-se a instituição
administradora responsável pela gestão do fundo:
Art. 5o Os Fundos de Investimento Imobiliário serão geridos por instituição
administradora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, que
deverá ser, exclusivamente, banco múltiplo com carteira de investimento ou
com carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, sociedade de
crédito imobiliário, sociedade corretora ou sociedade distribuidora de títulos
e valores mobiliários, ou outras entidades legalmente equiparadas.
Portanto, é a instituição administradora a responsável pela gerência de toda a
atividade do fundo e, exceto em relação à responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção do imposto sobre os rendimentos de que trata o art.16-A da Lei no
8.668/93, responde também pelo cumprimento das demais obrigações tributárias,
inclusive acessórias, do fundo, nos termos do art. 4o da Lei no 9.779/99.
Nesse contexto, a meu ver, resta evidente que o BANCO OURINVEST S/A é a
pessoa expressamente prevista em Lei como responsável pelo cumprimento das
obrigações tributárias do fundo, aplicando-se, a toda evidência, o inciso II, do art.
124, do CTN c/c o art. 4o da Lei no 9.779/99.
A respeito da aplicação do art. 134 do CTN ao caso concreto, entendo não ser
possível. Isso porque, conforme muito bem delineado pela decisão de primeira
instância, a aplicabilidade do art. 134, do CTN, se restringe à responsabilidade de
terceiro com atuação regular, ao passo que a sujeição da contribuinte (FIIP) à
tributação aplicável às pessoas jurídicas somente se deu em face atuação irregular
do administrador do fundo (Banco Ouvinvest), permitindo, ao arrepio do disposto
no art. 2o, da Lei no 9.779/99, que um sócio quotista possuísse mais de vinte e cinco
por cento das quotas do fundo.
Fl. 7432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
48
Em complemento, saliento que a interpretação de que a obrigação trazida pelo art.
4o da Lei no 9.779/99 limita-se às obrigações acessórias afronta o próprio texto da
lei, uma vez que se estabeleceu que a instituição administradora do fundo de
investimento imobiliário fica responsável pelo cumprimento das demais obrigações
tributárias, inclusive acessórias, do fundo.
Ora, o art. 113 do Código Tributário Nacional estabelece que a obrigação
tributária pode ser principal ou acessória. Se o art. 4o da Lei no 9.779/99 faz
menção ao cumprimento das demais obrigações tributárias, inclusive acessórias,
não há como se entender que tal encargo limite-se somente às obrigações
acessórias, pelo contrário, inclui-se a obrigação acessória, ao lado, da outra
espécie de obrigação tributária, qual seja, a principal.
Como se vê por esse julgado, a administradora é responsável por toda e qualquer obrigação
tributária do fundo. Os créditos tributários em discussão foram atribuídos ao fundo pelo
Auto de Infração em função da relação sucessória na propriedade dos ativos, conforme
evidenciam os seguintes trechos do TVF:
Importa mencionar que a manutenção dos ativos imobiliários de shopping centers
na subsidiária VANTI teve duração efêmera, já que os documentos de incorporação
dos Ativos pela VANTI foram datados de 27 de dezembro de 2018, com entrada na
Junta Comercial em 23 de janeiro de 2019 (3a Alteração do Contrato Social). Logo
em seguida, em 29 de janeiro de 2019, com entrada na Junta Comercial em 19 de
fevereiro de 2019 (4a Alteração do Contrato Social) as quotas detidas pela
Companhia foram conferidas ao Fundo Imobiliário. Ou seja, a reorganização dos
ativos na subsidiária VANTI foi um meio para atingir o fim desejado, que era a
colocação dos ativos imobiliários em um Fundo de Investimento Imobiliário (FII),
conforme demonstrado no item 5.1.2 da Ata de RCA de 21 de dezembro de 2018.
(...)
Além da constituição do FII em infração ao art. 2° da Lei n° 9.779, de 1999, ficou
claro que o fundo constituído foi o sucessor de fato da GENERAL SHOPPING, visto
que o patrimônio da GENERAL SHOPPING foi esvaziado em favor do fundo,
atraindo também a aplicação do disposto no art. 132, do CTN e art. 5°, III e §1°, b,
do Decreto-Lei n° 1.598/77, em relação ao ente despersonalizado. Tal norma deve
ser aplicada considerando o art. 2° da Lei n° 9.779, de 1999.
(...)
Visto isso, a Administradora Planner Corretora de Valores S/A participou da
realocação dos ativos da GENERAL SHOPPING, iniciada em dezembro de 2018 e
que teve como resultado o esvaziamento patrimonial para a controlada Vanti, cujas
quotas foram subsequentemente vertidas ao Fundo Imobiliário Top Center,
posteriormente chamado pelo mesmo nome da Companhia ora fiscalizada - General
Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário.
Assim, pode-se dizer que a VANTI foi a sucessora imediata da cisão parcial das
empresas LEVIAN e SECURIS, e o General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de
Investimento Imobiliário, o sucessor mediato, já que era possível observar tal
resultado desde o início da operação, conforme divulgado no Fato Relevante de 26
de dezembro de 2018, cujo objetivo estava claramente descrito no item 4 da RCA de
21 de dezembro de 2018
A transferência desses ativos implicou a realização de um ganho que deveria ter
sido oferecido à tributação. Nesse caso, participaram diretamente da operação as
Fl. 7433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
49
entidades que viabilizaram a transferência dos bens. Resta caracterizada, no caso, a
existência de interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN. Nesse sentido, é o
Acórdão no 9101-006.631 da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO
CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa à omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício financeiro
injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes meramente
no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à atividade da
contribuinte e antes a ela pertencentes.
Na fundamentação desse acórdão, esclarece-se o significado da expressão interesse direto
na realização do fato gerador:
Sobre a aplicação do inciso I do artigo 124 do CTN, existe um certo consenso de
que o “interesse comum” referido no dispositivo deve ser jurídico e não meramente
econômico. O alcance de tal interesse jurídico é que causa maiores discussões.
É amplamente aceito que o artigo 124, I, do CTN se aplica a situações em que as
pessoas compõem o mesmo pólo da relação jurídica. Assim, Sacha Calmon Navarro
Coelho observa: “... o inciso I noticia a solidariedade natural. É o caso de dois
irmãos que são co-proprietários pro indiviso de um trato de terra. Todos são,
naturalmente, co-devedores solidários do imposto territorial rural (ITR).”. No
mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho:
"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa
um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes
do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124
do Código. Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato
tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas
são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o
fato se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram
no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para
receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de
imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou
mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos
prestarem um único serviço ao mesmo tomador."
Nesse passo, o STJ tem decidido que tal interesse comum pode ocorrer "no ISS, toda
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador".
É que integrar o grupo pode significar interesse (econômico) meramente indireto na
realização do fato gerador (ou seja, intenção de participar dos lucros então
apurados), mas não necessariamente interesse direto ou realização conjunta de tal
situação.
Fl. 7434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
50
Assim, para que se configure o interesse jurídico comum do artigo 124, I, do CTN, é
necessária a presença de tal interesse direto, imediato, no fato gerador, que
acontece quando as pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato
imponível, ou seja, quando participam em conjunto da conduta descrita na hipótese
de incidência, naturalmente cada uma atuando em nome próprio.
Esta participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre: (i) de
forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador,
e (ii) de forma indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se
beneficiam em razão da prática de ilícitos em conluio. Nesses termos, Kiyoshi
Harada, fazendo referência a trecho de obra de Sampaio Costa:
"Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa:
... a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está condicionada
a que fique devidamente comprovado: a) o interesse imediato e comum de seus
membros nos resultados decorrentes do fato gerador; e⁄ou b) fraude ou conluio
entre os componentes do grupo.
Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador quando
mais de uma pessoa se beneficiam diretamente com sua ocorrência. Por exemplo, a
afixação de cartazes de propaganda de empresa distribuidora de derivados de
petróleo em postos de gasolina é, geralmente, um fato gerador de taxa municipal
cuja ocorrência interessa não somente à empresa distribuidora, beneficiária direta
da propaganda, como também ao posto de gasolina, que é solidário com aquela no
pagamento da taxa.
(...)
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as
partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de tributos
por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica. (...) (Solidariedade passiva e o
interesse comum no fato gerador, Revista de Direito Tributário, Ano II, no 4. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304)"
No caso em análise, o interesse na transferência dos bens é imediato para as pessoas que
participaram da operação, pois qualquer relação jurídica pressupõe a existência de interesse
em sua realização. Ademais, a configuração do grupo que restou ao fim desse conjunto de
operações também pode ser presumida como de interesse das empresas que o constituem e
que se envolveram no processo.
Na sequência dos argumentos apresentados as impugnantes alegam que a fiscalização
baseou suas conclusões em pressupostos fáticos inverídicos, uma vez que: (a) seria falso
que o GSFI remanesceu com um único cotista; (b) inexistiria qualquer irregularidade na
constituição do GSFI; e (c) seria também inverídica a acusação de esvaziamento
patrimonial da GS.
Não me parece que qualquer desses argumentos seja suficiente para afastar o fato de que o
Fundo participou de um conjunto de operações que teve por fim transferir a propriedade de
ativos com a realização de expressivo ganho não oferecido à tributação e que esses bens
deixaram o patrimônio imediato de quem realizou essa manifestação de riqueza para serem
incorporados em outra pessoa jurídica, na qual poderia ser invocado o princípio da entidade
para que os bens deixassem de responder pelos créditos tributários. Também não há dúvida
de que o instituto identificado como fundo de investimento imobiliário foi utilizado para
finalidade estranha àquela para a qual foi criado, não atendendo assim à sua função social,
eis que constituído em termos que atraíram a incidência do art. 2o da Lei no 9.779, de 1999.
Fl. 7435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
51
Ademais, é difícil deixar de reconhecer que houve um esvaziamento do patrimônio, quando
se verifica que “Com a realização dos ganhos com Ajuste a Valor Justo em 2018, noticiada
pelo Fato Relevante de 26 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da companhia passou
de R$ 1.224 milhões para R$ 38 milhões, conforme demonstra o Balanço Patrimonial de 1°
de janeiro a 31 de dezembro de 2018” (pg. 28 do TVF).
Também não merece acolhida o argumento de que o administrador fiduciário não pode ser
responsabilidade por débitos fiscais supostamente devidos por investidores dos fundos por
ele administrados. Na verdade, o administrador está sendo responsabilizado pelos débitos
fiscais cuja responsabilidade é do fundo. É essa a relação jurídica que o atrai para o polo
passivo da obrigação tributária. E a responsabilidade de ambas recai sobre o principal e
também sobre a multa de ofício exigida no lançamento. Diferente deve ser a resposta,
entretanto, no que diz respeito à atribuição da responsabilidade pela multa decorrente do
descumprimento de obrigações acessórias.
Neste caso, não concordo com a defesa em relação ao argumento de que incide o princípio
da consunção, eis que se trata de fatos geradores distintos, mas sim porque nem o Fundo
nem sua Administradora participaram do fato gerador tributário. Logo, a existência de
interesse comum não pode ser invocada em relação a esse fato gerador.
Portanto, em conclusão à análise das razões de defesa do Fundo de Investimento
Imobiliário GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII e da instituição Planner Corretora de Valores S/A,
julgo parcialmente procedente as impugnações para afastar a responsabilidade pela multa
de ofício decorrente de omissão no preenchimento do LALUR/ECF e manter a
responsabilidade em relação aos lançamentos de IRPJ e CSLL.

IMPUGNAÇÃO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA VANTI ADMINISTRADORA E
INCORPORADORA S.A.
Nulidade
Inicialmente, a responsável solidária alega nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, já que, em que pese tenha ocorrido a comunicação pela via postal em
11/12/2023, o processo administrativo no 15746-725.935/2023-51 não constaria no rol de
processos do e-Processo na categoria “Processos em que sou Solidário/Subsidiário” em
18/12/2023. Esse fato teria impedido, em absoluto, o exercício de seu direito de defesa. Por
isso, deveria ser reaberto o prazo para impugnação, conforme já teria sido decidido
previamente por DRJ.
Certamente o acesso aos autos é condição necessária para o exercício do direito de defesa e
ele deve ser franqueado à interessada. Contudo, não identifico na narrativa trazida ao
processo fatos que demonstrem algo além de um inconveniente passageiro. A impugnante
alega que no dia 18/12/2023 o processo não estava disponível para ela, mas isso não
significa que tenha buscado esse acesso em data anterior. Parece-me, pelo contrário, que
não teve pressa em realizar essa operação, de forma que o transcurso do lapso temporal
entre 11/12/2023 e 18/12/2023 só pode ser imputado à sua falta de interesse. Ela também
não esclarece quanto tempo levou entre solicitar o acesso junto à unidade e obtê-lo. A
experiência de outros casos demonstra que isso acontece quase instantaneamente, ou seja,
assim que solicitado, o que pode ser feito on-line, o acesso é liberado. Logo, a
comprovação de uma impossibilidade momentânea de acesso não é suficiente para
justificar a extensão de prazo solicitada. Até porque, a interessada não demonstrou ter
apresentado essa demanda no momento oportuno junto à unidade responsável.
Fl. 7436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
52
Se efetivamente tivesse ocorrido um fato que obstaculizasse seu acesso ao processo quando
tinha interesse em fazê-lo, deveria ter recorrido à previsão contida no art. 67 da Lei no
9.784, de 1999, e solicitado à unidade da RFB a suspensão do prazo para protocolo da
impugnação. Até porque essa unidade poderia analisar com mais propriedade as alegações
apresentadas e verificar sua pertinência. Se não o fez, precluiu seu direito.
Rejeito, portanto, a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa por ausência
de comprovação de que houve efetivo obstáculo ao acesso ao processo.
Mérito
A empresa Vanti Administradora e Incorporadora S.A. foi arrolada como responsável
solidária uma vez que, segundo relata a autoridade fiscal, a realização dos ganhos que
justificaram o lançamento se deu pela alienação de ativos que foram vertidos para essa
pessoa jurídica antes de serem transferidos para o Fundo de Investimento. De acordo com o
TVF:
Por decorrência, ficou caracterizada a responsabilidade tributária da subsidiária
Vanti Administradora e Incorporadora Ltda por interesse comum e por sucessão, nos
termos do art. 132, caput, do CTN e art. 5°, III e §1°, b, do Decreto-Lei n° 1.598/77.
A VANTI foi a beneficiária imediata na operação pois recebeu parte relevante do
patrimônio da companhia que estava antes alocada nas empresas SECURIS e
LEVIAN: participação em onze (11) shopping centers, dos dezesseis (16) que antes
a companhia participava.
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a Primeira Seção
desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao
mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária, na
forma prevista no art. 124 do CTN. (...)"
Diante disso, ficou evidenciado que parte dos ativos da Companhia correspondentes
aos 11 shopping centers foi baixada e realocada na subsidiária VANTI, conforme
decidido na RCA de 21 de dezembro de 2018 e divulgado no Fato Relevante pela
Companhia em 26 de dezembro de 2018. E, também, como consta na 3a Alteração
Contratual da Vanti. O resultado foi a versão dos acervos cindidos da Securis e
Levian com ganho relativo ao Ajuste a Valor Justo em favor da subsidiária Vanti.
Diante dessa imputação, a pessoa jurídica alega que não existe a responsabilidade solidária
alegada, uma vez que o art. 5o do Decreto-Lei no 1598, de 1977 não poderia ser utilizado
para fins de responsabilidade tributária por cisão; que apenas o Código Tributário Nacional
– CTN, que é lei complementar, poderia conter tal previsão. Segundo sua interpretação, na
hipótese do artigo 132 do Código Tributário Nacional, a obrigação se transfere para outro
sujeito em virtude do “desaparecimento” do devedor original, o que não teria ocorrido.
Assim, não haveria norma tributária válida para atribuição de responsabilidade tributária na
cisão parcial.
Quanto a esse aspecto, não lhe assiste razão.
Note-se que o art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, é norma posterior ao art. 132 do
CTN. Isso tem dois significados: sua compatibilidade com esse dispositivo foi avaliada por
quem o editou; e ele realiza a autorização contida no art. 124, II, desse mesmo código, que
atribui à lei a possiblidade de identificar pessoas expressamente como solidariamente
obrigadas. Ou seja, a lei pode integrar novas possibilidades de responsabilidade. Não consta
que o art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, tenha sido declarado inconstitucional, por
isso, a autoridade administrativa não pode deixar de aplicá-lo, o que torna impertinente a
linha de argumentação adotada.
Fl. 7437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
53
Ademais, adoto como razão de decidir o seguinte excerto do Acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 3a região, em julgado de 31/10/2017 (Apel. 023326-
90.2006.4.03.6100/SP):
CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO A DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES SÃO
POSTERIORES À CISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS
SOBRE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. HONORÁRIOS RECURSAIS:
NÃO CABIMENTO. RECURSO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDOS.
Embora o art. 132 do Código Tributário Nacional não cuide de cisão parcial, surge
responsabilidade tributária solidária entre a empresa cindida e a nova empresa criada
com a parcela do patrimônio cindido à luz da lógica desse preceito e do sistema de
proteção do crédito tributário, movido pelas razões fiscais e extrafiscais da
tributação. Precedentes do E.STJ.
(...)
Nos termos contidos no Código Tributário Nacional, há um conjunto de
circunstâncias que impõem a sucessão da responsabilidade tributária, alcançando
tanto tributos pessoais quanto tributos reais. Tratando-se de contribuição
previdenciária (tributo pessoal) devida por pessoa jurídica parcialmente cindida,
estabelece-se vínculo de solidariedade passiva com nova empresa criada com
patrimônio vertido da cisão apenas no que concerne aos débitos tributários da
sociedade cindida anteriores à cisão.
É verdade que o art. 132 do Código Tributário Nacional não cuida de cisão parcial,
mas a responsabilidade tributária solidária entre empresa cindida e empresa criada
com a parcela do patrimônio cindido deriva da lógica desse dispositivo combinado
com o sistema de proteção do crédito tributário, movido pelas razões fiscais e
extrafiscais da tributação.
Friso que essa responsabilidade solidária entre empresa cindida e empresa gerada a
partir da cisão compreende apenas tributos devidos pela empresa cindida até a data
do ato societário da cisão parcial (mesmo porque, após a efetivação da operação
societária, empresa cindida e a nova empresa representam pessoas jurídicas distintas
e contribuintes distintos). Com relação a tributos cujos fatos geradores são
posteriores à cisão, a vinculação entre duas ou mais empresas para fins de
responsabilidade tributária somente se dá em circunstâncias específicas tais como a
contida no art. 132, parágrafo único do Código Tributário Nacional (o que não foi
cogitado no presente recurso) e a formação de grupos de empresas. Nesse sentido já
se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento
representativo de controvérsia, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ICMS.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INCLUSÃO DE
MERCADORIAS
DADAS
EM
BONIFICAÇÃO.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC N.o 87/96. MATÉRIA DECIDIDA
PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1111156/SP, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO
CPC.
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
Fl. 7438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
54
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. (Precedentes: REsp 1085071/SP, Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
21/05/2009, DJe 08/06/2009; REsp 959.389/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp
1056302/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/04/2009,
Como se vê por esse julgado, a responsabilidade solidária alcança a empresa que resultou
de cisão por aplicação direta do art. 132 do CTN. Assim interpretado, resta insubsistente
qualquer alegação de incompatibilidade entre os comandos legais. Além disso, esse mesmo
Acórdão trata da responsabilidade da sucessora pelas multas, sejam elas lançadas de ofício
ou moratórias. Ou seja, a responsabilidade diz respeito ao tributo e à multa exigida com ele.
Não me parece, entretanto, que o mesmo raciocínio possa ser aplicado à multa por
descumprimento de obrigação acessória, pois ela, embora constitua crédito tributário, não
está relacionada ao tributo. Portanto, deve ser afastada a responsabilidade em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por sua vez, é uma consequência
automática da impugnação. Não há, por isso, interesse de agir em relação a essa matéria.
Em conclusão, julga-se parcialmente procedente a impugnação apresentada pela pessoa
jurídica Vanti Administradora e Incorporadora S.A, para afastar a responsabilidade da
empresa pela multa decorrente da apresentação da ECF, e manter sua responsabilidade em
relação ao restante do lançamento (IRPJ e CSLL).

IMPUGNAÇÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS - SECURIS ADMINISTRADORA E
INCORPORADORA S.A. E LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
As empresas SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A. e LEVIAN
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., a quem foi atribuída responsabilidade
solidária, apresentaram impugnação com os mesmos argumentos, que serão analisados em
conjunto.
Nulidade
As impugnantes alegam, inicialmente, nulidade do lançamento por cerceamento do direito
de defesa, já que, em que pese tenha ocorrido a comunicação pela via postal em
11/12/2023, o processo administrativo no 15746-725.935/2023-51 não constaria no rol de
processos do e-Processo na categoria “Processos em que sou Solidário/Subsidiário” em
18/12/2023, o que impediria, de modo absoluto, o exercício do direito de defesa. Nesse
caso, entendem que deveria ser reaberto o prazo para impugnação, conforme já teria sido
decidido previamente por Delegacias de Julgamento.
Não lhes assiste razão, conforme já foi consignado em análise de argumento semelhante da
empresa Vanti. Para facilitar sua visualização, o motivo para o não acatamento dessa
alegação será reproduzido nos parágrafos seguintes.
Certamente o acesso aos autos é condição necessária para o exercício do direito de defesa e
ele deve ser franqueado às interessadas. Contudo, não identifico na narrativa trazida ao
processo fatos que demonstrem algo além de um inconveniente passageiro. As impugnantes
alegam que no dia 18/12/2023 o processo não estava disponível para elas, mas isso não
significa que tenham buscado essa acesso em data anterior. Parece-me, pelo contrário, que
não houve pressa por parte delas em realizar essa operação, de forma que o transcurso do
Fl. 7439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
55
lapso temporal entre 11/12/2023 e 18/12/2023 só pode ser imputado à sua falta de interesse.
Elas também não esclarecem quanto tempo levou entre solicitar o acesso junto à unidade e
obtê-lo. A experiência de outros casos demonstra que isso acontece quase
instantaneamente, ou seja, assim que solicitado, o que pode ser feito on-line, o acesso é
liberado. Logo, a comprovação de uma impossibilidade momentânea de acesso não é
suficiente para justificar a extensão de prazo solicitada. Até porque, as interessadas não
demonstraram ter apresentado essa demanda no momento oportuno junto à unidade
responsável.
Se efetivamente tivesse ocorrido um fato que obstaculizasse o acesso ao processo quando
tinham interesse em fazê-lo, deveriam ter recorrido à previsão contida no art. 67 da Lei no
9.784, de 1999, e solicitado à unidade da RFB a suspensão do prazo para protocolo da
impugnação. Até porque esse unidade poderia analisar com mais propriedade as alegações
apresentadas e verificar sua pertinência. Se não o fizeram, precluiu seu direito.
Rejeito, portanto, a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa por ausência
de comprovação de que houve efetivo obstáculo de acesso ao processo.
Mérito
Em relação à responsabilidade que lhes foi atribuída, alegam sua inexistência por ausência
de interesse comum, uma vez que o contribuinte da operação teria sido a General Shopping
e Outlets do Brasil S/A, de modo que apenas ela poderia ser beneficiada pelos rendimentos
de operação por ela mesma realizada e apenas quem ocupa a mesma posição na relação
comum tributável poderia atrair a aplicação do inciso I do artigo 124 do Código Tributário
Nacional, inclusive por força do que prevê o artigo 128 do mesmo diploma legal, isto é, que
“a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação”. Aduzem que “o ônus do tributo
não pode ser deslocado arbitrariamente pela lei para qualquer pessoa (como responsável por
substituição, por solidariedade ou por subsidiariedade), ainda que vinculada ao fato
gerador, se essa pessoa não puder agir no sentido de evitar esse ônus nem tiver como
diligenciar no sentido de que o tributo seja recolhido à conta do indivíduo que, dado o fato
gerador, seria elegível como contribuinte” e a impugnantes, alegam, não realizaram o fato
gerador em conjunto com a companhia fiscalizada.
Esses argumentos não merecem acolhida. Se apenas o contribuinte pudesse ser arrolado no
polo passivo da relação jurídico tributária não haveria a figura do responsável. No caso em
análise, conforme se demonstrou alhures, resta caracterizado o interesse comum pelas
pessoas que participam direta ou indiretamente da operação que deu origem ao fato gerador
tributário e essa operação foi a alienação dos imóveis por versão de parte do patrimônio das
impugnantes. Assim, é indiscutível que participaram dessa operação diretamente.
É alegado ainda que, se as impugnantes ocupassem a mesma posição da contribuinte, seria
imprescindível a instauração de procedimento fiscal formal contra elas. Também sob esse
aspecto não lhes assiste razão. Tanto o lançamento quanto a atribuição de responsabilidade
são atos que prescindem da instauração de procedimento fiscalizatório, especialmente
considerando-se que esse tem natureza inquisitória. Com efeito, o contraditório e a ampla
defesa são franqueados ao longo do PAF, que tem início com a impugnação:
Acórdão no 2401-011.238, Sessão de 12/07/2023
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LANÇAMENTO COMO MARCO. Os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa são atinentes ao litígio
administrativo, inaugurado com a ciência do lançamento pelo contribuinte, não
sendo apropriado falar em tais princípios na fase pré-lançamento, dada a sua
natureza inquisitorial.
Fl. 7440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725935/2023-51
56
Esse entendimento já está consolidado no seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 162 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021)
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação
de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esse é um efeito
automático da impugnação, não integrando, por isso, o contencioso administrativo.
Conforme foi decidido em relação às demais responsáveis solidárias, deve-se reconhecer
que não há interesse comum no que diz respeito à transmissão da ECF com as omissões que
justificaram a imposição da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Dessa forma, em relação a esse lançamento, deve ser afastada a responsabilidade das
impugnantes.
São julgadas, assim, procedentes em parte as impugnações apresentadas pelas pessoas
jurídicas SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A. e LEVIAN
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., para afastar sua responsabilidade em
relação à multa decorrente da transmissão da ECF com omissões e manter a
responsabilidade em relação ao lançamento de IRPJ e CSLL.
Pelo exposto, voto por afastar as alegações preliminares de nulidade; no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para admitir a dedução das bases de cálculo da parcela de
R$ 93.936.456,13, e negar provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 7441
DF CARF MF
Original